Tribunal: CARF
Processo: 19675.000557/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ADITAMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO.
Interposto o recurso voluntário não cabe aditá-lo, por preclusão consumativa. Não estando demonstrada situação excepcional, não se conhece do aditamento ao recurso voluntário da parte, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso, pela não admissibilidade do aditamento com efeito integrativo.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA NA FASE INQUISITÓRIA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A ORIGEM E A NATUREZA DOS RENDIMENTOS E DEMONSTRAR QUE OS VALORES JÁ FORAM TRIBUTADOS OU SÃO ISENTOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado na fase inquisitória do procedimento, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem do valor depositado em conta do contribuinte e a mera indicação da origem dos valores depositados em conta de depósito, por si só, sem a demonstração inequívoca de que estes não são passíveis de tributação ou de que já foram devidamente tributados, não se mostra suficiente para alteração dos valores lançados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19675.000557/2007-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-006.075 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrentes
WALTER FARIA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ADITAMENTO
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DO ADITAMENTO.
Interposto o recurso voluntário não cabe aditá-lo, por preclusão consumativa.
Não estando demonstrada situação excepcional, não se conhece do aditamento
ao recurso voluntário da parte, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso,
pela não admissibilidade do aditamento com efeito integrativo.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES RELACIONADAS COM
A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada em tempo hábil ao julgamento
que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19675.000557/2007-11
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se
cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA NA FASE
INQUISITÓRIA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FASE
LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR A
ORIGEM E A NATUREZA DOS RENDIMENTOS E DEMONSTRAR QUE
OS VALORES JÁ FORAM TRIBUTADOS OU SÃO ISENTOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado
na fase inquisitória do procedimento, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, a presunção do art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de
forma individualizada, da origem do valor depositado em conta do contribuinte
e a mera indicação da origem dos valores depositados em conta de depósito,
por si só, sem a demonstração inequívoca de que estes não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, não se mostra suficiente
para alteração dos valores lançados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
proposta de realização de diligência formulada pelo conselheiro Martin da Silva Gesto, que
restou vencido nesse ponto junto com os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Juliano Fernandes Ayres; acordam ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso
de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do aditamento
integrativo para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 504) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 513/522), que, posteriormente, foi aditado e objeto de petições e documentos,
com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos dos arts. 34, inciso I, e 33,
respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi interposto pelo sujeito passivo,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
piso (e-fls. 470/504), proferida em sessão de 14/05/2008, consubstanciada no Acórdão n.o 17-
24.993, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou
procedente em parte os pedidos deduzidos na impugnação (e-fls. 412/458), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL INVÁLIDO.
A competência da Autoridade Administrativa no que tange ao procedimento fiscal de
constituição do lançamento, uma vez deferida, de forma exclusiva, ao Auditor Fiscal da
Receita Federal, não cabe ser discutida à luz do Mandado de Procedimento Fiscal, já
que essa competência só pode ser invalidada ou retirada por norma veiculada em
legislação complementar ou ordinária. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO.
Não caracteriza novo exame de período já fiscalizado o fato do procedimento fiscal ter
sido continuado sem ter havido prorrogação formal com ciência ao contribuinte, uma
vez que, como reexame, subentende-se nova fiscalização após já encerrada a anterior.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com período
anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, expirando o prazo
decadencial em 5 (cinco) anos, a contar desta data, nos casos de lançamento por
homologação. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não importa em cerceamento do direito de defesa o fato do impugnante, em decorrência
do sigilo fiscal, não ter tido ciência de processo que declarou a inaptidão de empresas
das quais o mesmo apresentou notas fiscais para comprovação de depósitos bancários,
bem como não acarreta cerceamento de defesa a falta de indicação de base legal para
rejeitar cópias de documentos não-autenticadas. Preliminar rejeitada.
MULTA ISOLADA PELO NÃO-RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, ou
com a qual o contribuinte concorda, devendo ser mantido o lançamento decorrente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Inócuo o pedido de diligência para que seja efetuada a comprovação de notas fiscais,
perante a autoridade fazendária estadual, quando a documentação apresentada pelo
impugnante, por cópias autenticadas, é aceita pelo julgador.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO POR
NORMAS ESPECÍFICAS.
Devem ser excluídos da base de cálculo apurada para fins de omissão de rendimentos
por depósitos bancários, os valores cujas origens tiverem sido devidamente
comprovadas, sendo que os mesmos devem ser submetidos as normas de tributação
específicas, que no caso concreto seria, por receitas da atividade rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
(150%).
CANCELAMENTO.
A multa de ofício de 150% não prevalece, quando o imposto principal que as deu
origem for exonerado no julgamento devendo, outrossim, a multa ser reduzida para
75%, quando o respectivo crédito bancário for objeto de declaração, e não houver a
comprovação de fraude pela fiscalização.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
Havendo previsão legal para a aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
08.1.10.00-2006-00140-6, iniciado em 25/04/2006 (e-fls. 18/20), para fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2002, com auto de infração e peças complementares lavrado em
15/03/2007 (e-fls. 274/279, 4, 269/273), com Termo de Constatação (e-fls. 258/268)
colacionado, notificado o contribuinte em 27/03/2007 (e-fl. 281), foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 470/504), pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 15/03/2007, o Auto de
Infração às fls. 263-273 [e-fls. 269/279], relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2003, ano-calendário 2002, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 8.602.699,49, dos quais R$ 2.797.928,76 correspondem a
imposto, R$ 4.050.771,04, a multa proporcional, e R$ 1.748.425,67, a juros de mora,
calculados até 28/02/2007, além de multas exigidas isoladamente no valor total de
R$ 5.574,02.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 270-272)
[e-fls. 276/278], o procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(bes) financeira(s), em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nestas operações,
conforme item 11.1 do Termo de Constatação Fiscal (fls. 252-262) [e-fls. 258/268].
Fato Gerador
Valor Tributável (R$)
Multa (%)
31/01/2002
76.396,41
75
28/02/2002
65.250,11
75
31/03/2002
25.000,00
75
30/04/2002
24.994,60
75
31/05/2002
10.000,00
75
31/05/2002
9.089.876,16
150
30/06/2002
69.000,00
75
30/06/2002
83.938,99
150
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

31/07/2002
136.373,77
75
31/08/2002
56.000,00
75
31/08/2002
109.641,70
150
30/09/2002
49.550,00
75
30/09/2002
20.253,95
150
31/10/2002
42.757,00
75
31/10/2002
162.104,89
150
30/11/2002
24.367,00
75
31/12/2002
128.781,83
75
Enquadramento Legal:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 1.o da MP n.o 22/2002 convertida na Lei n.o 10.451/2002.
MULTAS ISOLADAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO IRPF CARNE-LEÃO1
Data
Valor Multa Isolada (R$)
Percentual
31/01/2002
338,46
50
28/02/2002
475,96
50
31/03/2002
475,96
50
30/04/2002
475,96
50
31/05/2002
475,96
50
30/06/2002
475,96
50
31/07/2002
475,96
50
31/08/2002
475,96
50
30/09/2002
475,96
50
31/10/2002
475,96
50
30/11/2002
475,96
50
31/12/2002
475,96
50
Enquadramento Legal:
Art. 8.o da Lei n.o 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea "a", da Lei n.o 9.430/96, com redação
dada pelo art. 14 da MP n.o 351/07 c/c art. 106, inciso III, alínea "c", da Lei n.o 5.172/66.

No Termo de Constatação Fiscal (fls. 252-262) [e-fls. 258/268], cabe consignar
as seguintes observações da autoridade fiscal responsável pelo procedimento:

Não foi aceita, para comprovação do depósito de US$ 3.650.000,00 efetuado na
conta do Banco Jacob Safra – Agência Zurich Suisse, em 17/05/2002, a documentação
apresentada pelo contribuinte, devido, em sua grande maioria, serem cópias
não-autenticadas, sem firma reconhecida e sem registro em Cartório, bem como porque
não foi apresentado nenhum documento, da instituição financeira que recebeu o
depósito, que identificasse inequivocamente o depositante.

Não foram aceitas as notas fiscais das empresas Franco Fabril Alimentos Ltda e
Taurus Com. de Bovinos Ltda, que foram apresentadas para justificar alguns depósitos
bancários, devido aos documentos não serem idôneos face à situação cadastral INAPTA
das referidas empresas, bem como por não haver coincidências em valores e datas.

Demais depósitos foram contestados apenas com alegações, sem apresentação de
qualquer documentação que pudesse vinculá-los exatamente aos valores constantes do
extrato bancário.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 26/04/2007 (e-fls. 412/458).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 470/504), pelo que peço vênia para reproduzir:

1 Consta na decisão de piso que o contribuinte não contestou o mérito relacionado ao lançamento das multas isoladas
pela ausência de recolhimento de imposto de renda na modalidade Carnê-Ledo, e, portanto, sendo matéria não
impugnada.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Cientificado do Auto de Infração em 27/03/2007 (fl. 275) [e-fl. 281], o
contribuinte apresentou, em 26/04/2007, acompanhada dos documentos às fls. 278-369
[e-fls. 284/408], a impugnação às fls. 370-416 [e-fls. 409/458], alegando, em síntese,
que:
EM PRELIMINARES
MPF INVÁLIDO

O auto de infração em tela foi lavrado com base em Mandado de Procedimento
Fiscal ineficaz, porque já extinto pelo decurso de seu prazo de validade.

O MPF de n.o 0811000.2006.00140-6 tinha o prazo de validade até 09/08/2006, e
não foram comunicadas prorrogações ao impugnante que, portanto, não tomou ciência
da ocorrência de prorrogações; o AFRF responsável pelo procedimento fiscal não
forneceu ao contribuinte, quando do primeiro ato de ofício praticado junto à mesma,
após cada prorrogação, o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF
emitido e as prorrogações efetuadas; posteriormente, em 27 de março de 2007, o
contribuinte foi surpreendido com a lavratura do presente auto de infração fiscal. O auto
de infração lavrado, foi assinado pelos AFRF's. Estando extinto pelo decurso do prazo,
o Mandado originalmente emitido não mais surtia efeitos, e a competência
administrativa especifica por ele atribuída aos Auditores Fiscais também não mais
prevaleciam.

Não se diga que a competência do Auditor Fiscal é exclusivamente aquela que
lhe é dada pela lei. A lei atribui, é verdade, a competência genérica para constituição do
crédito tributário e, portanto, a lavratura de auto de infração ao servidor ocupante do
cargo de AFRF. É a competência estabelecida no artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Todavia, existe a competência administrativa especifica, consubstanciado no
MPF, regularmente emitido pela autoridade responsável, pela qual, a determinado
Auditor Fiscal, é atribuída a competência para efetuar determinados procedimentos em
relação a um determinado sujeito passivo.

Assim, o auto de infração lavrado, na ausência de MPF válido, é ato praticado
por Auditor Fiscal que não detinha a competência administrativa específica para fazê-lo.
Sendo este o caso concreto, uma vez que o MPF se extinguira pelo decurso de seu prazo
de validade, o auto de infração lavrado contra o Recorrente é nulo de pleno direito, à
vista do disposto no artigo n.o 59 do Decreto n.o 70.235/72.
REEXAME DE PERÍODO JÁ FISCALIZADO
SEM AUTORIZAÇÃO DO DELEGADO

A fiscalização do contribuinte foi interrompida e posteriormente reaberta sem
que a autoridade fiscal tivesse a autorização prevista do artigo n.o 906 do RIR/99.

O MPF-F em questão, teve seu prazo de validade extinto após o dia 09/08/2006,
sem que o contribuinte fosse notificado (como da primeira vez quando de sua emissão
em II de abril de 2006) do prosseguimento da fiscalização, conforme determina o
parágrafo 3.o do artigo 13 da Portaria SRF n.o 6.087/2005. O fiscal responsável pelo
procedimento fiscal deverá fornecer ao sujeito passivo, após cada prorrogação, o
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação, contendo o MPF-F emitido e as prorrogações
efetuadas. O artigo 15, inciso II, dessa Portaria ensina que extingue o MPF-F "pelo
decurso de prazo a que se referem os art. 12 e 13". Ainda o art. 16 dessa mesma
Portaria ensina: "A hipótese que trata o inciso II do artigo anterior não implica a
nulidade dos atos praticados, podendo a autoridade responsável pelo mandato extinto,
determinar e emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal. § único –
Na emissão do novo MPF de que trata este artigo, não poderá ser indicado mesmo
AFRF responsável pela execução do mandato extinto." Portanto extinto o MPF-F, com
ausência de ciência ao contribuinte e com a falta de substituição dos fiscais
responsáveis, extinta está a verificação fiscal iniciada sem novo MPF. A fiscalização foi
encerrada. Seria admissível a continuidade se a administração emitisse novo MPF-F e
com novos fiscais, fato não ocorrido, de modo que não cabe uma refiscalização, pois
esta deve respeitar o que preceitua o artigo 904 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99.
DECADÊNCIA

O imposto foi lançado sem observar a disponibilidade financeira do contribuinte
inerente a este imposto. E mais, lançaram mensalmente, entendendo ocorrido o fato
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

gerador do imposto, puxando para si a pretensa prerrogativa de suspender a decadência,
pois se escolheram o lançamento mensal ao lançamento anual, abraçam o prazo de
decadência de 05 (cinco) anos do fato gerador, sem o direito do contribuinte abater suas
despesas.

Assim sendo, o CTN impede o lançamento, não permitindo sua constituição
decorridos mais de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador do imposto. Os meses
de janeiro e fevereiro de 2002 estão prescritos, pois a ciência do lançamento ocorreu
somente em 27/03/2007, passados assim mais de 05 (cinco) anos da ocorrência, sem que
fosse permitida apresentar as despesas e abatimentos. coisa que o contribuinte gostaria
de fazer mas foi impedido.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A desconsideração total de toda a documentação apensada aos autos (notas
fiscais e contratos já citados) por não serem originais ou cópias autenticadas, que
comprovavam a legitimidade de todas as operações praticadas pelo impugnante; pela
falta de acesso aos extratos do sistema CNPJ para verificação ou comprovação e
apresentação dos documentos que consubstanciaram as afirmações da pena aplicada;
ausência de ciência ao autuado acerca do processo de inaptidão da Frigoalta e Taurus,
mesmo porque as peças não estão apensadas nos autos; e ausência de indicação da base
legal para se rejeitar os documentos apresentados pelo contribuinte, restou caracterizado
prejuízo e cerceamento de defesa ao autuado, eis que restringiu a capacidade de análise
e apresentação de defesa segura e convincente em sentido oposto aos argumentos
lançados no auto de infração.
MÉRITO

A autoridade fiscal afirma, "[o] contribuinte tentou justificar o depósito de US$
3.650.000,00 efetuado em sua conta no Banco Jacob Safra – Agência Zurich Suisse, em
17/05/2002, vinculando-o à alienações de participações societárias declaradas no
quadro 8 – itens 8 e 9 de sua DIRPF. Contudo, os documentos por ele exibidos não são
hábeis e nem idôneos para tal vinculação." Podemos afirmar que este contribuinte
explicou a movimentação financeira ocorrida, pois esta operação, estava declarada em
sua DIRPF no ano-calendário em questão (fls. 05 à 16) [e-fls. 6/17] qual seja, as
participações societárias alienadas.

A realidade dos fatos dessa movimentação financeira, reflete fidedignamente a
operação comercial de alienação das participações societárias descritas nas declarações
de rendimentos. Mas, talvez por desconhecimento dos fatos, os senhores agentes do
Fisco, tenham tentado aleatoriamente construir um entendimento que não corresponde
ao encadeamento natural e verdadeiro dessa operação comercial.

O Contribuinte desconhece as razões porque essa organização recusa os
documentos apresentados, alegando não serem hábeis nem idôneos. E até a lavratura do
presente Auto não identificou o amparo legal ou razões para tal ato discricionário, não
foram oferecidas suas razões de recusa para não recepcioná-los, impedindo o
contribuinte de contestá-los e de expor defesa na fase desse procedimento.

Às fls. 255 [e-fl. ], em seu penúltimo parágrafo, continuam a manter a forma de
acusação a este contribuinte, não aceitam cópia reprográfica apresentada da 5.a alteração
contratual da "Copacabana Comércio de Bebidas Ltda", acostada às fls. 173/175
[e-fls. 174/176], alteração esta, onde indica o endereço da sede e filial, o CNPJ e o
registro de seu contrato social sob n.o 33205202770, em 06/12/1994, na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro, e mais, novamente a olhos vivos, esse documento trás
estampado em todas as suas páginas o registro de alteração contratual realizado pelo
contribuinte em 22/12/2000 pela JUCERJA. Está declarado nesse documento a
alteração realizada como também o registro em cartório público que é a Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro. Afirmam liminarmente que o presente contrato não pode
ser recepcionado porque não atende aos seus critérios; creio ser pessoais ou íntimos; da
forma de proceder, recusando-se de reconhecê-lo, afirmando ser cópia "xérox", mas é
cópia reprográfica fiel, reproduzindo-o integralmente.

Afirma que documentos de alteração contratual e constituição de sociedades para
registro em Juntas está dispensada do reconhecimento da firma dos subscritos. A
indiferença maior ao documento apresentado é a não aceitação como prova o registro
público da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Pois Sr. Julgador, as três
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

afirmações desse parágrafo não subsistem, não é Xérox, está registrado, a Lei dispensa o
reconhecimento de firmas para alteração contratual de sociedades em Juntas
Comerciais, restando apenas aos agentes da Secretaria da Receita Federal, exercerem
suas funções de diligenciar as informações recebidas, através de solicitação a Delegacia
da Receita Federal do Rio de Janeiro, acerca da certidão de registro dessa alteração na
Junta da cidade do Rio de Janeiro, ou ainda através de ofício enviado a própria Junta
Comercial, solicitando a certidão dessa 5.a alteração contratual, ali depositada e
registrada, mas não o fez, negando-se a sua responsabilidade e obrigação funcional de
verificar a autenticidade das informações constante no contrato, descritos de forma clara
e legível por este contribuinte.

Aproveita a oportunidade para juntar a cópia autenticada da 5.a alteração
contratual da firma "Copacabana de Bebidas e Cereais Ltda". (ANEXO 04) e provar
que este contribuinte demonstrou os fatos para anular e tornar improcedente o que
diversamente foi alegado pelos agentes do fisco: "a pessoa física tentou lastrear a
venda de outra participação societária (ver item 9 do quadro 8 da DIRPF)".

Vale lembrar, que não houve retificação da DIRPF e o registro ocorreu muitos
anos antes de iniciar a fiscalização, como poderia alterar os dados? Poder-se-ia, por
economia processual, simplesmente respeitar os fatos e exercer o poder da diligência
para constatar essa verdade e encurtar esse procedimento bastante doloroso a este
contribuinte.

No primeiro parágrafo da página 256 [e-fl. 262], do presente processo, os
senhores agentes do fisco, questionam o documento recebido do fiscalizado, constante
às fls. 239 [e-fl. 245] e sua tradução às fls. 238 [e-fl. 244], qual seja, uma carta do banco
"BNP Paribas", para o Sr. Walter Faria, confirmando a operação de transferência
eletrônica efetuada em 02 de maio de 2002 de US$ 3.650.000,00, do "BNP Paribas"
para o "Banco Safra" em Genebra na Suíça, por ordem de "Sicilia Business Corp",
constando ainda na tradução desse documento, às fls. 238 [e-fl. 244], o endereço deste
banco em Place de Hollande 2, Caixa Postal, CH-1211 Genève 11, Fone: +41 (0)
5821221111 – Fax: +41 (0) 582122222 – 472794.

Entre as diversas arguições apresentadas fiscalização, a que causou maior
espanto, foi a contestação utilizada no "Termo de Constatação", às fls. 252 a 262
[e-fls. 258/268], para justificar a recusa em reconhecer o documento, editando a
pergunta como segue: "... O que / quem é BNP Paribas?" Aqui um alerta que se julga
oportuno e se faz necessário, pois que esse Termo é o elemento base das razões ou
exposição dos entendimentos, utilizados pelos agentes do Fisco para estribar a
fundamentação desse lançamento de Ofício, ora totalmente contestado. Novamente a já
comentada e exposta divergência de entendimento deste contribuinte com a fiscalização
sobre a documentação apresentada, poderia ser facilmente dirimida em sua diferença e
encontrada a verdade, com uma simples consulta pelo Fisco, a rede mundial de
computadores, conhecida como WEB, no endereço eletrônico, www.bnpparibas.com,
para consultas ao banco no exterior, e www.bnpparibas.com.br, para consultas ao banco
no Brasil; como na apresentação de algumas das páginas desse banco impressas por este
contribuinte (ANEXO 06), mostrando indicações desse ente financeiro como um dos
maiores do mundo, fundado em 1820 e há mais de 50 anos no Brasil.

A necessidade da apresentação de carta do banco BNP Paribas ao fisco, que
gerou toda essa incansável e desnecessária polêmica, emergiu pela também não
aceitação do extrato bancário emitido pelo mesmo Banco Safra em Genebra em
05/2002, apresentado que foi, em carta de 10/05/2006, acostado aos autos na página 23,
indicando a presença de depósito bancário no "Banco Safra/Zurich – Suisse"
proveniente do Banco BNP Paribas em sua segunda linha, desse demonstrativo da conta
n.o 601.814, a mesma conta descrita no documento às fls. 69 [e-fl. 70], onde este mesmo
contribuinte indica a SICILIA Business Corp. para depósito, também não aceita na
época pela fiscalização e constante nos autos. Vem agora afirmado neste Termo, que se
tivesse existido tal documento, tudo estaria esclarecido. Pois agora está, apresenta
extrato via internet (anexo 07). Junta neste ato cópia reprográfica autenticada, com
firma reconhecida em 09/07/2002, no 5.o Ofício – Cartório Gimenes em Duque de
Caxias/RJ citada às fls. 69 [e-fl. 70] ( anexo 21).
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

No segundo parágrafo da página 256, no referido "Termo de Constatação", os
agentes do Fisco afirmam o que segue: "O fiscalizado não comprovou que possuía as
participações societárias, aliás, sequer demonstrou que existiam. Uma das empresas
seria brasileira, ou seja, de maior facilidade para comprovação. A outra, no Uruguai,
seria de propriedade exclusiva do sujeito passivo. A empresa compradora seria do
Panamá. Sua existência não foi comprovada.". Novamente as mesmas afirmações
contidas nesse Termo sem o exercício das diligências determinadas pelo art. 911 do
RIR/99, "... realizarão as diligências e investigações necessárias a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados, das informações prestadas...", os
senhores fiscais deixaram de apurar a verdade dos fatos, responsabilizando o autuado
com penas elevadíssimas, querendo substituir para este, sua obrigação do Ofício
abraçado.

O artigo 911 citado não dispensa diligência a documentos sem cópia autenticada,
mas sim obriga a autoridade que tomou conhecimento dos fatos a constatar sua
veracidade, "para cumprimento das obrigações fiscais". O art. 924 dispões que "Cabe a
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do artigo anterior", e o art. 923 dispõe que, "A escritura mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais".

Primeiramente cita a empresa brasileira "Copacabana – Comércio de Bebidas e
Cereais Ltda", de cuja sociedade foi carreada aos autos cópia reprográfica da 5.a
alteração contratual dessa sociedade, às fls. 173/175 [e-fls. 174/176], não aceita por não
ser cópia autenticada, contrato esse já esclarecido acima, que contém todos os elementos
necessários para uma completa averiguação de sua veracidade, juntando-se, agora, cópia
autenticada dessa alteração contratual (anexo 04), completamente idêntico ao anterior,
corroborando com a afirmação na apresentação anterior desse mesmo, constando na
segunda cláusula a transferência das cotas para "Sicilia Business Corp".

Com relação a segunda empresa citada, "Labinco Internacional S/A", empresa
Uruguaia, foi carreada aos autos cópia reprográfica, indicando todos os dados
necessários para sua verificação, às fls. 168 [e-fl. 169], também não aceita por não ser
autenticada.

Apresenta-se (anexo 08), certidão – cópia autenticada – emitida pelo registro da
notária Nelly Klegkin Steinberg – n.o 04729/5, no Papel Notarial n.o 929648 da
Republicas Oriental del Uruguai, e outros documentos de registro público dessa
República, com tradução juramentada.

A terceira e última empresa citada, "Sicilia Business Corp", empresa essa com
sede no Panamá, carreada aos autos cópia reprográfica, às fls. 167 [e-fl. 168], indicando
todos os dados necessários a sua identificação, também não aceita pelos agentes do
fisco, por não ser cópia autenticada. Apresenta-se agora (anexo 09), cópia autenticada
de certidão, cópia autenticada, emitida pelo "Registro Público de Panamá", da
República do Panamá, reconhecida a firma da autoridade local, pelo cônsul brasileiro no
Panamá, Sra. Sônia Regina Reis Costa, com tradução juramentada, certidão esta que
atesta a existência dessa sociedade, constituída desde 1998 até nossos dias, o número de
registro, e os sócios e dirigentes.

Fica novamente provada a regularidade da transferência financeira para o Brasil,
com documentos originais obtidos no exterior, alguns de titularidade de terceiros, ora
juntados aos autos, como indicam os anexos.

Contesta demais depósitos não-aceitos apresentando algumas cópias autenticadas
de notas fiscais, algumas constantes da planilha às fls. 393-395 [e-fls. 434/435], e alega
ter sido incabível o fato de desconsideração das notas fiscais emitidas pelas empresas
Franco Fabril e Taurus pelo motivo das mesmas se encontrarem com a situação
cadastral INAPTA e requer ainda que sejam efetuada diligência junto à SEFAZ/MT –
Mirassol do Oeste/MT e Pontes Lacerda para a formação de convicção e elementos de
prova suficientes para estancar o crédito tributário indevidamente lançado pela
autoridade fiscal, visto estarem depositadas em órgão público tributário, as notas fiscais
e AIDFS que fazem provas a favor deste contribuinte, bem como para mostrar que as
empresas Frigoalta e Taurus, não só existiam de fato e de direito, como também
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

exerciam suas atividades com autorização do Fisco Estadual, onde obtinham
autorização para impressão de notas fiscais.

A exigência fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em extratos ou
comprovantes de depósitos bancários, porque estes por si só não constituem, na
realidade, fato gerador do imposto de renda, porquanto não caracterizam disponibilidade
econômica e jurídica de renda ao abrigo do que dispõe o artigo 43 da Lei n.o 5.172, de
1966 (Código Tributário Nacional).

Assim, é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e
depósitos bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre os valores
depositados e supostas receitas auferidas e não declaradas.

Transcreve decisões do Conselho de Contribuintes e argumenta que é ilegítimo e
nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e depósitos bancários, quando
não demonstrada qualquer relação entre os valores depositados e supostas receitas
auferidas e não declaradas.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.

Não há porque se falar de representações fiscal para fins penais no presente
Processo Administrativo Fiscal, visto que não ocorreram a condições previstas, quais
sejam, obstrução ou impedimento aos agentes do fisco em conhecer os fatos geradores
do tributo.

Todos os fatos alegados desde o "Termo de Início de Fiscalização" são
mantidos, e os documentos rejeitados agora são apresentados em cópias reprográficas
autenticadas, para justificar e esclarecer as questões em tela nesse processo.
JUROS SELIC

Não bastasse a impropriedade das exações impostas, sobre o tributo lançado foi
acrescida à cobrança de exorbitantes juros, calculados pela taxa denominada SELIC.

O artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que o crédito tributário não
pago no vencimento será acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% "se a lei
não dispuser de modo diverso". Para esse fim, não se prestam os juros denominados
SELIC. Primeiro, por inexistência de legislação que defina essa taxa. O Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC foi criado para a custódia e liquidação
de títulos públicos federais. Inexiste, fora das circulares expedidas pelo Banco Central,
legislação que institua forma ou critérios para fixação da taxa hoje denominada
simplesmente "taxa SELIC" ou "juros SELIC". Se o Código Tributário Nacional, que é
Lei Complementar, remete à lei ordinária dispor sobre a taxa de juros a serem cobrados
a título de mora, só a lei poderia estabelecer o cálculo e a forma de apurá-la.

Por consequência, ainda que julgada pertinente a absurda exigência fiscal, o que
se admite apenas para argumentar, os juros cobrados não poderiam superar o percentual
de 1% ao mês.

Requer, ao final, que a autoridade Julgadora declare nulo o Auto de Infração,
pelas razões expostas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ (e-fls. 470/504), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram abordados os seguintes capítulos
para tomada de decisão: a) Preliminar de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) Inválido;
b) Preliminar de reexame do período sem autorização; c) Preliminar de decadência, na qual
abordou a “Natureza jurídica do lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas” e a
“Data de ocorrência do Fato Gerador”; d) Preliminar de cerceamento do direito de defesa;
e) Matéria não impugnada; f) Mérito, Depósito bancário no exterior; g) Das notas fiscais
apresentadas para comprovação dos depósitos; h) Da presunção de omissão de rendimentos;
i) Da multa qualificada; e j) Da aplicação da Taxa Selic no cálculo dos juros de mora.
Especialmente quanto ao depósito bancário no exterior, relativo ao valor de US$
3.650.000,00, a DRJ consignou que:
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

DO DEPÓSITO BANCÁRIO NO EXTERIOR.

O contribuinte contestou o fato de que não foram aceitas as comprovações
apresentadas na fase inquisitória, devido a serem cópias não-autenticadas e/ou
não-registradas em Cartório, e as apresenta agora, na impugnação, entre outros
documentos relevantes, conforme se constata às fls. 287-345 [e-fls. 291/380]:
Documento
Fl.
Instrumento particular de venda das ações da empresa Labinco
Internacional S/A, de Walter Faria para Sicilia Business Corp.
287-290
[e-fls. 291/294]
Alteração contratual da firma Copacabana – Comércio de
Bebidas e Cereais Ltda.
291-294
[e-fls. 295/302]
Reprodução do site da internet, do Banco BNP Paribas no Brasil
299-303
[e-fls. 311/315]
Extrato da Conta n.o 601814/001000.840 do
Banco Jacob Safra (Suisse)
304-306
[e-fls. 316/318]
Certidão cartorária atestando alteração de artigo dos Estatutos
Sociais da empresa Labinco Internacional S/A, do Uruguai
307-322
[e-fls. 319/347]
Atestado do registro público do Panamá, da existência da empresa
Sicilia Business Corp.
323-337
[e-fls. 348/370]
Aditamento do Instrumento particular de compromisso de venda e
compra de ações da empresa Labinco Internacional S/A
338-339
[e-fls. 371/372]
Instrumento particular de termo de transação para cessão de cotas
– Sicilia Business Corp.
340-341
[e-fls. 373/375]
Instrumento particular de confissão de dívida – Sicilia Business
342-345
[e-fls. 376/380]

Apesar da farta documentação apresentada, que demonstra a existência das
empresas envolvidas na transação relativa à alienação das participações societárias, um
ponto importante ficou prejudicado, que foi a falta de coincidência entre as datas
envolvidas com o depósito de US$ 3.650.000,00, pois o documento às fls. 342-345
[e-fls. 376/380], que é o Termo de Confissão de Dívida assinado entre a empresa
SICILIA BUSINESS CORP. e o interessado, devidamente registrado em Cartório no
ano de 2002, cujo objeto da dívida foi o restante do pagamento da venda das ações da
empresa LABINCO INTERNACIONAL S/A e total do pagamento da venda das quotas
da empresa COPACABANA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA., consta
que o depósito, correspondente ao valor de US$ 3.650.000,00, deveria ser efetuado no
dia 10/05/2002, já o documento do Banco BNP Paribas, à fl. 239 [e-fl. 245], com a
tradução juramentada à fl. 238 [e-fl. 244], confirma um pagamento, no mesmo valor, no
Banco J Safra, Genebra, na data de 09/05/2002, sem mencionar o número da conta-
corrente. De fato, aparenta ser o mesmo depósito bancário objeto de tributação no
presente lançamento, porém, como no extrato fl. 304 [e-fl. 316], consta o crédito na data
de 17/05/2002, ou seja, 8 (oito) dias depois, sem qualquer esclarecimento das
instituições bancárias envolvidas, no sentido de ter havido algum lapso temporal em
relação à ordem de pagamento e ao efetivo crédito, não há como acatar a exclusão do
mesmo da base de cálculo apurada, face a tal divergência.
Ao final, consignou-se que se rejeitavam as preliminares e, no mérito, julgava
procedente em parte o lançamento, que deve ser exigido com os respectivos acréscimos legais
(juros de mora). Em seguida, apresentou-se o demonstrativo do crédito tributário (em R$):
- Multa isolada exigida e mantida (valor total)
5.574,02

- Imposto sujeito à multa de 150%, com redução da multa para 75%:
Imposto exigido
2.603.099,31
Imposto exonerado
123.836,81
Imposto mantido
2.479.262,50

Multa de ofício exigida (150%)
3.904.648,96
Multa de ofício exonerada
2.045.202,09
Multa de ofício mantida (75%)
1.859.446,87
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

- Imposto sujeito à multa de 75%:
Imposto exigido
194.829,45
Imposto exonerado
29.090,01
Imposto mantido
165.739,44

Multa de ofício exigida
146.122,08
Multa de ofício exonerada
21.817,50
Multa de ofício mantida
124.304,58

Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto, por declaração, na própria decisão de primeira
instância (e-fls. 470/504), em 14/05/2008, nestes termos (e-fl. 504):

Nos termos do art. 34, I, do Decreto n.o 70.235/1.972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997 e da Portaria MF n.o 3, de 03/01/2008, recorro, de ofício,
desta decisão ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
Diante da transcrição acima, sabe-se, hodiernamente, que a Lei n.o 11.941, de
2009, no seu art. 48, unificou o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Conselhos de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia)2, bem como a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em órgão, denominado Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Economia, com competência para
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos
especiais, sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
O recurso de ofício deve-se ao fato da decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação com relação a diversos depósitos bancários relativos à atividade rural,
conforme detalhado nas tabelas de e-fls. 495/496, bem como em razão da redução da multa
qualificada de 150% para 75%.
O total exonerado foi de R$ 2.219.946,41, conforme dados abaixo, que extraiu da
decisão de piso:
- Imposto sujeito à multa de 150%, com redução da multa para 75%:
Imposto exonerado
123.836,81
Multa de ofício exonerada
2.045.202,09
- Imposto sujeito à multa de 75%:
Imposto exonerado
29.090,01
Multa de ofício exonerada
21.817,50
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 28/11/2008 (e-fls. 513/522), o sujeito
passivo reitera específico tema da impugnação relativo ao depósito bancário do exterior e postula
o cancelamento do lançamento neste ponto remanescente.

2 Medida Provisória n.o 870, de 1.o de janeiro de 2019, convertida na Lei n.o 13.844, de 2019.
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Na peça recursal aborda capítulo referente ao “depósito bancário do exterior” para
devolução da matéria ao CARF.
No capítulo referido trata do valor de US$ 3.650.000,00, insurgindo-se quanto a
justificativa de lapso temporal de 8 (oito) dias para não reconhecer a exclusão do lançamento.
Pondera que não é razoável não cancelar o lançamento se a DRJ diz que a documentação:
“demonstra a existência das empresas envolvidas na transação relativa à alienação das
participações societárias”.
Fala que “[é] notório no meio empresarial que as instituições financeiras
brasileiras são de longa data, muito superiores tecnologicamente, as instituições bancárias de
outros países. Inclusive recentemente, face a atual crise financeira que estamos passando os
países altamente desenvolvidos reconheceram que o sistema bancário brasileiro é o mais
regulamentado e seguro de todos.”
Assevera que, no Brasil, o Banco Central do Brasil editou a Consolidação das
Normas de Câmbio, a qual visa regulamentar as operações praticadas a esse título. Juntamente
com aludida norma, existe também a Circular n.o 3.231, editada em 02/04/2004 e atualizada pelo
CNC 326/Cap. 1 n.o 48. Sustenta, assim, que “a liquidação do câmbio e consequente crédito em
conta corrente do beneficiário pode ocorrer em até 60 (sessenta) dias, ou seja, não é anormal e
tampouco as instituições financeiras se veem obrigadas a ter que esclarecer qualquer fato a
alguém.” Diz, neste diapasão, que, por exemplo, depósitos em cheque efetuados em
conta-corrente, a depender do valor, ficam bloqueados por 48 (quarenta e oito) horas e somente é
creditada no terceiro dia.
Advoga que efetuou várias operações de câmbio de compra de natureza
financeira, na mesma época dos fatos fiscalizados, onde o lapso temporal médio para liquidação
do crédito pela instituição financeira brasileira, na conta-corrente do beneficiário, foi de 7 (sete)
dias. Conclui, após abordar outros argumentos, que: “[o] lapso temporal de 8 (oito) dias
praticado pelas instituições financeiras internacionais é infinitamente menor que o praticado
pelas instituições bancárias brasileiras e em hipótese alguma causa qualquer tipo de estranheza,
mormente, porque se trata exclusivamente de pratica normal de mercado.”
Informa, doutro lado, que realizou recolhimento parcial em relação a outros
pontos da autuação, nestes termos (e-fl. 517)3:

(...) o Recorrente achou por bem efetuar o recolhimento relativo as seguintes
matérias discutidas:

a) multa isolada pelo não-recolhimento de carnê-leão, cujo montante apurado
pelo próprio Fisco foi de R$ 4.557,61 (sendo valor do principal, R$ 3.901,79; valor de
multa, R$ 0,00 e valor de juros, R$ 655,82), conforme cópia do DARF devidamente
recolhido, em anexo;

b) depósitos bancários por receitas da atividade rural, cuja diferença apurada pelo
próprio Fisco (fls. 459) [e-fl. 503], após a exclusão das origens devidamente
comprovadas e readequação da multa, resultou no montante de R$ 389.437,96 (sendo

3 Apesar do recorrente alegar que recolheu parte dos valores autuados, os quais não mais controverte, a competência
para declarar a extinção destes créditos tributários, pelo pagamento, é da unidade de origem da jurisdição do
contribuinte.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

valor do principal, R$ 165.739,44; valor de multa, R$ 87.013,21 e valor de juros, R$
136.685,31), conforme cópia do DARF devidamente recolhido, em anexo.
Do Aditamento ao Recurso Voluntário
Em 03/01/2012, o recorrente colacionou “Aditamento ao Recurso Voluntário”
(e-fls. 572/584) e juntou documentos novos.
Na referida peça o contribuinte esclarece o contexto da alienação societária que
teria dado origem aos US$ 3.650.000,00 e fala sobre o pagamento do ganho de capital decorrente
da operação. Tais aclaramentos constavam, com outras palavras, na impugnação (e-fls. 412/458).
Em seguida, sobreveio despacho para intimação da Procuradoria da Fazenda
Nacional (e-fl. 766), a fim de intimá-la para se manifestar sobre o aditamento e documentos. A
Procuradoria, apesar de intimada, não se manifestou (e-fl. 768/770).
Outros trâmites processuais, julgamento pelo CARF e
nulidade do Acórdão CARF n.o 2202-002.611 (desdobramento da
Operação Zelotes – Situação de impedimento de Conselheiro)
Em 14/04/2014 sobreveio julgamento pelo CARF, na forma do Acórdão n.o
2202-002.611 (e-fls. 773/803), cujo resultado foi assim consignado:

Acordam os membros do Colegiado, QUANTO AO RECURSO DE OFÍCIO:
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício. QUANTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os Conselheiros Antonio Lopo Martinez (Relator) e Dayse
Fernandes Leite que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor
nessa parte o Conselheiro Rafael Pandolfo. Fez sustentação oral pelo contribuinte o Dr.
Guilherme de Macedo Soares, OAB/DF 35.220.
Composição do colegiado naquela época: Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Dayse Fernandes Leite (Substituta Convocada), Rafael Pandolfo,
Guilherme Barranco de Souza (Suplente Convocado), Pedro Anan Júnior e Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa (Suplente Convocado), Antonio Lopo Martinez. Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Fabio Brun Goldschmidt.
A ementa da decisão teve o seguinte teor (Acórdão n.o 2202-002.611):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003
MUDANÇA DE MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE
IMPUGNAÇÃO.
A motivação constitui o fundamento do lançamento tributário, ato administrativo
vinculado. A adoção, pela decisão recorrida, de fundamento distinto do utilizado pelo
auto de infração (infirmado pelo contribuinte), visando à manutenção da relação
tributária, revela-se inconciliável com o estado democrático de direito.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA ART. 42 DA LEI No
9430/96 PRESUNÇÃO DE RENDIMENTO OMITIDO.
A presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430/96 é relativa, podendo ser afastada pela
comprovação da origem do depósito bancário, quando, então, a autoridade autuante
submeterá o rendimento outrora omitido às normas específicas de tributação, previstas
na legislação vigente à época em que o rendimento foi auferido ou recebido. No caso
em questão há comprovação da origem dos depósitos bancários.
MULTA QUALIFICADA DEPÓSITOS.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

BANCÁRIOS A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF n.o 14).
Recurso de ofício negado.
Recurso voluntário provido.
Em 16/07/2014 (e-fl. 806), após intimação, sobreveio petição da Procuradoria
afirmando que: “UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por intermédio de sua Procuradora que esta
subscreve, vem dizer a V. Exa. que está ciente do Acórdão n.o 2202-002.611 e que não haverá
interposição de recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais.”
Em momento seguinte, após intimação do contribuinte e liquidação do julgado
pela unidade de origem da jurisdição do sujeito passivo, sobreveio “despacho de
encaminhamento” remetendo o processo ao Arquivo Único (e-fl. 821).
Em 10/06/2016, foi exarado o Memorando n.o 55/PRESI/CARF – MF
(e-fls. 823/824), no qual se requisita, da unidade preparadora, o referido processo em razão da
Corregedoria do Ministério da Fazenda ter apresentado, para a Presidência do CARF, pedido de
nulidade do Acórdão n.o 2202-002.611, recebido como “Representação de Nulidade” (n.o
01/2016, conferir e-fls. 845/847), nos termos do art. 80, do Anexo II, da Portaria MF n.o 343, de
2015, com a redação dada pela Portaria MF n.o 169, de 2016.
Em 16/06/2016, foi apensado a este feito o Processo Administrativo n.o
15169.000069/2016-63, relativo a “Representação de Nulidade” (e-fls. 826). Naqueles autos,
após regular tramitação, em procedimento próprio para a específica matéria, sobreveio, ao final
do procedimento, Resolução de Representação de Nulidade n.o 9202-000.155, da lavra da 2.a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na qual, em síntese, anula o Acórdão n.o
2202-002.611. O contexto da nulidade foi observância de situação de impedimento de um dos
Conselheiros votantes.
Antes disto, a Resolução de Representação de Nulidade n.o 2202-000.742,
proferida pela Turma Ordinária, negava a nulidade, entretanto a Câmara Superior de Recursos
Fiscais a reformou, nos termos da Resolução de Representação de Nulidade n.o 9202-000.155.
Consta, ainda, no processo ora em apreciação, cópia de petição de “Denúncia”,
ofertada pelo Ministério Público Federal, no contexto da Operação Zelotes, versando “sobre atos
de corrupção envolvendo processo administrativo fiscal em trâmite no CARF de interesse de
Walter Faria” (e-fls. 884/896)4, no qual um dos Conselheiros presentes no julgamento do
Acórdão n.o 2202-002.611 consta como denunciado (Pedro Anan Júnior). Não consta nos autos
resultado final relativo a denúncia, de qualquer forma a nulidade do Acórdão no CARF foi por
critério de situação que causava impedimento (o Conselheiro não deveria ter participado do
julgamento).
Consta, outrossim, Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
19675.000558/2007-65 (e-fl. 772) e, posteriormente, desapensado (e-fl. 817). Tratando-se de

4 Inquérito Policial n.o 085/2015 - Processo n.o 28042-88.2014.4.01.3400 (medida cautelar de quebra de sigilo
bancário), que tramita na 10.a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde se apura a prática de
ilícitos penais no âmbito da Operação Zelotes. Processo Principal: 35635-37.2015.4.01.3400.
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Representação Fiscal para Fins Penais decorrente do lançamento originário, parcialmente
reformado pela primeira instância, com redução da multa de 150% para 75%.
Do sorteio para novo julgamento e conversão do julgamento em diligência
Após a nulidade do Acórdão CARF n.o 2202-002.611, os autos foram distribuídos
para novo julgamento, por sorteio público e eletrônico, tendo sido sorteado para a Conselheira
Andréa de Moraes Chieregatto, na 2.a Turma Ordinária da 2.a Câmara da 2.a Seção.
Após ser pautado para julgamento, o contribuinte juntou, em 11/01/2019, nas
vésperas da sessão de julgamento, petição, memorial e documentos (e-fls. 913/942), que seriam
relacionados a lide, os quais atestariam “que o depósito do valor discutido no presente processo
foi o único realizado na conta do autuado durante o ano de 2002”.
No memorial fala que “na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física de
1998, consta expressa menção à empresa LABINCO como pertencente ao contribuinte autuado,
bem como a demonstração do real objeto econômico da demonstração: a venda das quotas
sociais da empresa TRANSPORTADORA RIO-ITAIPU LTDA, que inicialmente foi transferida à
empresa LABINCO e posteriormente vendida para a empresa SICÍLIA BUSINESS CORP”
(e-fl. 925). Importante anotar que, até então, não havia falado da “TRANSPORTADORA
RIO-ITAIPU LTDA”, mas, em memoriais, esclarece que o ganho de capital de 1998 era
referente a tal empresa no contexto da parte relacionada com a “LABINCO”.
Em 16/01/2019, na sessão de julgamento, a Conselheira Andréa de Moraes
Chieregatto propôs a conversão do julgamento em diligência, sendo acompanhada por
unanimidade, conforme Resolução n.o 2202-000.838, nestes termos: “Resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para fins de que a
unidade de origem efetue as providências discriminadas na conclusão do voto da relatora.”
Naquela assentada o Colegiado estava composto pelos seguintes Insignes Conselheiros:
Andréa de Moraes Chieregatto, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Marcelo de Sousa Sateles e Ronnie Soares Anderson.
Ocorre que, por motivos de saúde (licença médica), a Conselheira Andréa de
Moraes Chieregatto nunca chegou a formalizar o Voto de Resolução, de modo que foi designado
como Relator Ad Hoc, para formalização, o Ilustre Conselheiro Martin da Silva Gesto (e-fl. 911).
Então, sobreveio nos autos a Resolução n.o 2202-000.838 (e-fls. 943/957), que apresenta como
data da sessão de julgamento o dia 16/01/2019, na qual consta as seguintes diretrizes na
conversão do julgamento em diligência:
Voto de Resolução
(...)

É objeto do referido recurso o lançamento de imposto de renda referente a
depósito bancário creditado na conta do contribuinte em conta bancária no Banco Jacob
Safra – Agência Zurich Suisse, em 17/05/2002, no valor de US$ 3.650.000,00 (três
milhões seiscentos e cinquenta mil dólares).

Conforme relatado, o fundamento específico para a DRJ não aceitar a prova foi
tão somente a existência de um lapso de 8 (oito) dias entre a informação de remessa do
valor do BNP PARIBAS e a data em que o valor efetivamente foi creditado na conta do
contribuinte no banco Safra, na Suíça.

Esta prova é importante para comprovar se a quantia de US$ 3.650.000,00
decorre ou não da alienação das participações societárias para a empresa Sicilia coorp.
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

No entanto, o lapso de temporal, de oito dias, entre as datas deixam dúvidas se o valor
remetido pelo BNP PARIBAS seria o mesmo que foi creditado no Banco Safra, razão
pela qual compreende-se necessária a realização de diligência.

Para que não hajam dúvidas quanto a referida prova, propõe-se, portanto, a
conversão do julgamento em diligência, conforme conclusão deste voto, de modo que a
unidade de origem intime a instituição BNP PARIBAS para que essa, por meio de sua
representação no Brasil, ou ainda, também mediante comunicação com sua filial na
Suíça, informe especialmente se o documento de e-fl. 245 (ou fl. 239 na numeração do
processo físico), datado de 18/10/2016 é autêntico e se os signatários deste documento
eram, à época que firmado o documento, vinculados à instituição BNP PARIBAS;
ainda, que se esclareça se o depósito da quantia de USD 3.650.000,00 (três milhões e
seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), a qual foi realizada em conta
bancária do Banco Safra em 17/05/2012, de titularidade de Walter Faria, conforme
extrato bancário de e-fl. 316 (ou fl. 304 na numeração do processo físico), corresponde
à remessa no mesmo valor do BNP PARIBAS em 09/05/2012, referida à e-fl. 245,
especificando os números das contas envolvidas e o motivo do intervalo de tempo entre
a remessa em questão e o depósito, sendo o caso.
Conclusão

Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem efetue as providências a seguir discriminadas:

1. Promova a intimação da instituição bancária BNP PARIBAS, por meio de sua
representação no Brasil e, se necessário, mediante comunicação com sua filial na Suíça,
para que a instituição bancária:

a) informe se o documento de fl. 245, datado de 18/10/2016, é
autêntico;

b) confirme se os signatários do documento referido no item acima
(item 1.a), eram, à época, empregados, agentes ou prepostos da instituição BNP
PARIBAS, indicando o nome completo destes;

c) ainda, que esclareça se o depósito da quantia de USD 3.650.000,00
(três milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), a qual foi realizada
em conta bancária do Banco Safra (Banque Jacob Safra Suisse SA) em 17/05/2012, de
titularidade de Walter Faria, conforme extrato bancário de fl. 316, corresponde à
remessa de igual valor do BNP PARIBAS em 09/05/2012, referida à fl. 245, indicando,
de modo que possa ser verificada a origem e destino de tal valor, as agências bancárias
envolvidas, o número de cada conta bancária e a titularidade destas; sendo caso,
esclareça a razão na qual o intervalo de tempo entre a remessa em questão (09/05/2012)
e o depósito (17/05/2012) foi de 8 (oito) dias;

d) se no esclarecimento do item acima (item 1.c) for informado que o
valor depositado em conta bancária do Banco Safra (Banque Jacob Safra Suisse SA) em
17/05/2012 (fl. 316) na conta de Walter Faria decorre de outra transferência bancária
que não a de 09/05/2012 (fl. 235), necessário que seja realizado um outro
esclarecimento, devendo a instituição BNP PARIBAS informar para qual conta bancária
foi efetivamente transferido o valor remetido em 09/05/2012 (fl. 245), indicando banco,
agência, número de conta, titularidade da mesma e data do depósito; ainda, seja
apontada a origem do valor depositado na conta bancária do Banco Safra (Banque
Jacob Safra Suisse SA) em 17/05/2012, de titularidade de Walter Faria, informando a
agência, número de conta, data da remessa e o titular da conta bancária;

2. A intimação acima referida deve ser encaminhada à instituição bancária BNP
PARIBAS acompanhada de cópia dos seguintes documentos, os quais constam nestes
autos: a) documento de fl. 245 (ou fl. 239 na numeração do processo físico), datado de
18/10/2016; b) extrato bancário de fl. 316 (ou fl. 304 na numeração do processo físico);
c) a presente resolução (n.o 2202-000.838, de 16/01/2019);

3. Após realizadas as diligências acima, seja dado ciência ao contribuinte e à
PGFN do retorno da diligência;

4. Por fim, retornem os autos ao CARF para julgamento.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Em 14/08/2019, foi juntado ofício emitido, em 12/08/2019, pelo Banco BNP
PARIBAS BRASIL S/A informando que (e-fl. 966):
(i) O Grupo BNP Paribas está presente em 79 países, com milhares de agências
espalhadas pelo mundo;
(ii) A suposta transferência bancária objeto do Ofício em referência envolve o BNP
Paribas (Suisse) S.A.;
(iii) Esta Sociedade, visando contribuir com o intercâmbio de informações entre as
sociedades sob o mesmo controle econômico, transmitiu a requisição de
esclarecimentos ao BNP Paribas (Suisse) S.A., o qual informou que: (a) segundo a
legislação Suíça, faz-se necessária a requisição direta por V.Sas. ao BNP Paribas
(Suisse) S.A.; (b) de acordo com a legislação sobre retenção de registros e documentos
na Suíça, o prazo máximo de arquivos nesse País corresponde a 10 (dez) anos e,
tratando-se de uma transferência bancária realizada em 2006, não mais teriam tal
documentação.
Dito isso, esta Sociedade informa a V.Sa. que nada pode fazer sobre o caso, a não ser
sugerir que intimem o BNP Paribas (Suisse) S.A. diretamente para maiores
esclarecimentos.
Em seguida, emitiu-se “relatório de diligência fiscal”, no qual importa destacar o
seguinte conteúdo (e-fl. 1051):

A diligência foi determinada para a confirmação da autenticidade do documento
“Wire transfer” de fl. 245 apresentado na impugnação, bem como os efeitos decorrentes
da validade desse documento.

A fim de cumprir a diligência, encaminhamos o Ofício de fls. 961/962 para o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., intimando-o a providenciar os elementos
indicados pelo CARF, mediante comunicação com a filial na Suíça.

Em resposta (fl. 966), o intimado transmitiu a requisição à filial suíça que, por
sua vez, informou que “de acordo com a legislação sobre retenção de registros e
documentos na Suíça, o prazo máximo de arquivos nesse País corresponde a 10 (dez)
anos e, tratando-se de uma transferência bancária realizada em 2006, não mais teriam tal
documentação”.

Isto posto, e atendendo a determinação final do CARF, providencia-se a ciência
desta diligência ao contribuinte e à PGFN, após o que os autos devem retornar ao CARF
para julgamento.
Intimado do resultado da diligência, o contribuinte alegou que
(e-fls. 1.057/1.058):

Trata-se de processo administrativo que busca a cobrança de IRPF em virtude de
depósito bancário realizado em 17/05/2002, no valor de US$ 3.650.000,00 (três milhões
seiscentos e cinquenta mil dólares) com origem supostamente não comprovada.

Instada a se manifestar, a parte requerida logrou demonstrar documentalmente
(inclusive com a juntada do documento que comprova a transferência bancária, às fls.
245) a origem e o motivo do depósito: a venda da empresa TRANSPORTADORA RIO-
ITAIPU LTDA para a empresa SICÍLIA BUSINESS CORP, sendo a empresa SICÍLIA
responsável pelo depósito discutido.

Nesse ponto, apesar de devidamente demonstrada a regularidade da operação,
entendeu a DRJ que a existência de lapso de 8 dias entre a informação de remessa do
valor da instituição financeira BNP PARIBAS e a data do efetivo creditamento na conta
do requerido invalidam os documentos juntados, de forma que para dirimir qualquer
dúvida, essa Colenda Turma solicitou, à unanimidade, diligência para que fosse oficiada
a instituição financeira BNP PARIBAS para que, por meio de sua unidade no Brasil,
informasse: (i) se o documento de fls. 245, que comprova a transferência, é autêntico;
(ii) se os signatários do documento eram, à época, funcionários da BNP PARIBAS, e
(iii) se o depósito que originou esse processo corresponde à remessa de igual valor
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

demonstrada no documento de fls. 245, esclarecendo o motivo do lapso de 8 dias entre a
remessa e o depósito realizado.

Devidamente intimado, o representante jurídico do BNP PARIBAS respondeu
que a requisição foi transmitida à unidade Suíça da instituição financeira, que, por sua
vez afirmou que: (i) pela legislação suíça faz-se necessária a requisição direta desta
Colenda Turma à unidade suíça do BNP PARIBAS, e (ii) que de acordo com a
legislação sobre retenção e registros de documentos na Suíça, o prazo máximo de
arquivos nesse País é de 10 (dez) anos, de forma que a instituição financeira não teria
mais em seus arquivos documentação referente ao depósito que deu origem a esses
autos.

Pois bem, o teor da resposta enviada desonera a instituição brasileira do BNP
PARIBAS, pois supostamente a legislação suíça obriga que o contato seja feito
diretamente com a unidade do BNP PARIBAS localizada na Suíça, no entanto, foi
adiantando que devido a legislação suíça determinar a manutenção de arquivos
referentes a transações bancárias por no máximo 10 anos, será despiciendo questionar
novamente a unidade suíça do BNP PARIBAS a respeito do documento de fls. 245.

Contudo, noutra mão, a resposta à diligência apresentada não responde a segunda
questão feita por essa Colenda Turma: se na época dos fatos os funcionários signatários
do documentos de fls. 245 eram funcionários do BNP PARIBAS.

Dessa forma, para que fique demonstrada a veracidade do depósito, o Requerido
requer a essa Colenda Turma que se digne a realizar nova diligência, dessa vez dirigida
diretamente a unidade do BNP PARIBAS localizada na Suíça, para que responda se na
época dos fatos as pessoas signatárias do documento de fls. 245 eram funcionárias da
instituição financeira BNP PARIBAS.
Intimada do resultado da diligência, a PGFN aduziu o que segue (e-fl. 1.060):

A UNIÃO (Fazenda Nacional), pela procuradora infra-assinada, vem, mediante
a presente, comunicar a sua ciência da Resolução de no 2202-000.838, bem como do
teor do Relatório de Diligência Fiscal e da Manifestação do Contribuinte a respeito da
mesma.

Em tempo, requer seja dado seguimento ao feito, encaminhando-se os autos para
julgamento.
Em 27/12/2019, sobreveio despacho de encaminhamento com o seguinte teor
(e-fl. 1.063): “Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que a Relatora
[Conselheira Andréa de Moraes Chieregatto] não mais integra nenhum dos colegiados da
Seção, encaminhe-se à 2aTO/2aCâmara/2a Seção, para novo sorteio.”
Do segundo novo sorteio e indicação para julgamento
No contexto da dispensa do mandato, a pedido, da Conselheira relatora, o
processo foi redistribuído por novo sorteio público e eletrônico, sendo sorteado para este novo
relator, em 15/01/2020. Em seguida, no curso do mês de fevereiro/2020 os autos foram indicados
para julgamento na sessão de março/2020.
Sobreveio novamente memoriais, por ocasião deste julgamento, reiterando o
memorial anterior.
Em 02/03/2020, juntou procuração (e-fl. 1.090), substabelecimento (e-fl. 1.091) e
documentos novos (e-fls. 1.067/1.086), quais sejam: “extratos bancários emitidos pelo banco ‘J.
SAFRA SARASIN’ com os devidos reconhecimentos de firma e respectivas traduções
juramentadas”.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato da decisão objurgada ter cancelado
parcialmente a autuação com relação a diversos depósitos bancários relativos à atividade rural,
conforme detalhado nas tabelas de e-fls. 495/496, bem como em razão da redução da multa
qualificada de 150% para 75%.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, observo que a origem exonerou o contribuinte em R$
2.219.946,41, nestes termos (e-fl. 504):
- Imposto sujeito à multa de 150%, com redução da multa para 75%:
Imposto exonerado
123.836,81
Multa de ofício exonerada
2.045.202,09
- Imposto sujeito à multa de 75%:
Imposto exonerado
29.090,01
Multa de ofício exonerada
21.817,50
Neste cálculo, como se percebe e observando a norma regulamentar, não estão
computados os juros de mora pela taxa SELIC.
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Referida demonstração aponta para uma exoneração em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/10/2008, e-fl. 512, protocolo recursal em 28/11/2008,
e-fl. 513), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Admissibilidade do Aditamento do recurso voluntário
Em 03/01/2012, o recorrente colacionou “Aditamento ao Recurso Voluntário”
(e-fls. 572/584). Na referida peça o contribuinte esclarece o contexto da alienação societária que
teria dado origem aos US$ 3.650.000,00 e fala sobre o pagamento do ganho de capital decorrente
da operação. Tais aclaramentos constavam, com outras palavras, na impugnação (e-fls. 412/458).
O referido “aditamento” não traz matérias novas; apenas acrescenta argumentos,
que, de certo modo, já estão presentes nos autos.
Pois bem. Interposto o recurso voluntário não cabe aditá-lo, por preclusão
consumativa. Não estando demonstrada situação excepcional, não se conhece do aditamento ao
recurso voluntário da parte, sendo, portanto, conhecido em parte o recurso, pela não
admissibilidade do aditamento com efeito integrativo.
Sendo assim, não conheço do Aditamento do recurso voluntário (e-fls. 572/584).
De toda sorte, eventuais meros argumentos, intrínsecos a lide já instaurada, serão
enfrentados no aprofundamento do mérito como análise própria do contencioso.
Apreciação de requerimento antecedente a análise do mérito
- Apreciação de documentos novos
O recorrente, com o recurso voluntário e após recurso voluntário, inclusive com o
sobredito aditamento, junta prova documental nova (e-fls. 532/550 e 602/729). Também,
colaciona documentos novos (e-fls. 915/918 e 939/942) junto com memoriais, por ocasião da
véspera do julgamento que converteu os autos em diligência. Ademais, vem a juntar novos
documentos na véspera do novo julgamento (e-fls. 1.067/1.086), sendo estes últimos: “extratos
bancários emitidos pelo banco ‘J. SAFRA SARASIN’ com os devidos reconhecimentos de firma e
respectivas traduções juramentadas”.
Considerando que estes documentos são ligados ao litígio e que parte delas foram
concebidas por ocasião da conversão do julgamento em diligência, decido analisar a prova.
Ora, os documentos são relativos ao contexto do depósito bancário no exterior e,
muitos dos documentos, são repetições de provas já colacionadas.
Pois bem. O caso dos autos trata de lançamento de ofício por depósito bancário
com origem não comprovada. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou
os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser tributado,
prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na
primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do recorrente. Neste
diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário e posteriormente juntou os
citados documentos para, novamente, reiterar sua visão para o caso sub examine, mantendo a
vinculação de sua tese à matéria já fixada como controvertida. Este é o cerne da apreciação.
Os documentos novos, em verdade, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ e pretendem rebater as razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos autos.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também,
de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999, e, de forma suplementar, pela Lei n.o
13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a
nova processualística pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública
conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação
fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de
cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por
sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o
cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, quando vinculado a
matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo, que, portanto, é relativo a
questão controversa previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos
discussão jurídica nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o
âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da
verdade material, da observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na
esperada normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância e a resolução e resposta a diligência constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os ditos documentos serão apreciados quando da análise do mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Inicialmente, registro que as matérias preliminares indicadas na impugnação e
rejeitadas pela decisão de piso não foram renovadas no recurso voluntário (e-fls. 513/522), pelo
que remanesce incólume a decisão da DRJ nos referidos capítulos.
Dito isto, tem-se que a controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 2002,
é decorrente exclusivamente de um único depósito bancário no exterior, datado de 17/05/2002
(ou, em verdade, de 16/05/2002), no valor convertido de R$ 9.015.500,00 (e-fls. 253, 256, 304),
equivalendo à época a US$ 3.650.000,00, cujo histórico é “PAYMENT BNP PARIBAS
GENEVA”, no qual consta a referência Banco/Agência “Jacob Safra/Suíça” (Conta 601.814 –
Banco Jacob Safra – Agência Zurich Suisse).
A fiscalização consignou o entendimento de ser o depósito de origem não
comprovada. A autuação foi fundamentada no art. 849 do RIR/1999 (art. 42 da Lei n.o
9.430/1996), vez que intimado para comprovar a origem e a natureza do valor o recorrente não
apresentou prova documental hábil e idônea e reintimado permaneceu sem apresentar prova
idônea e hábil a demonstrar para a fiscalização a natureza e a origem do valor.
O Termo de Constatação Fiscal traz o seguinte (e-fls. 260/263):

O contribuinte tentou justificar o depósito de US$ 3.650.000,00 efetuado em sua
conta no Banco Jacob Safra — Agência Zurich Suisse, em 17/05/2002, vinculando-o às
alienações de participações societárias declaradas no quadro 8 — itens 8 e 9 de sua
DIRPF. Contudo, os documentos por ele exibidos não são hábeis e nem idôneos para tal
vinculação.

Na primeira resposta do fiscalizado, foi apresentado o documento de fl. 69
[e-fl. 70]. Trata-se de instrução à "Sicilia Business Corp.", que seria uma empresa
constituída no Panamá, para depositar a importância numa conta na Suíça. O documento
é uma cópia não autenticada, assinada apenas pelo fiscalizado, sem firma reconhecida e
sem registro em cartório, ou seja, poderia ter sido elaborado em qualquer época
(inclusive durante a presente fiscalização).

Também na primeira resposta, foi exibido o documento de fls. 70/73
[e-fls. 71/74]. É cópia não autenticada de um instrumento particular que também
poderia ter sido elaborado em qualquer tempo, pois não foi registrado em cartório e não
tem firmas reconhecidas.

Na segunda resposta, recebida em 11/08/2006, foram exibidos mais elementos
acerca das alienações em tela. O documento de fls. 167/170 [e-fls. 168/171] seria um
instrumento particular firmado com a referida "Sicilia Business Corp." em 1998, para a
venda da totalidade das ações da "Labinco Internacional S/A", que seria uma empresa
constituída no Uruguai e de propriedade exclusiva do fiscalizado (vide item 8 do quadro
8 da DIRPF). O documento teria o reconhecimento das firmas do comprador, vendedor
e mais duas testemunhas. Entretanto, trata-se de xerox não autenticado e sem registro
em cartório. A última folha, que contém o carimbo de reconhecimento das firmas,
também é xerox.

O documento de fls. 171/172 [e-fls. 172/173] seria um aditamento ao
instrumento particular comentado no parágrafo anterior. Da mesma forma, é xerox não
autenticado e sem registro em cartório.

Com o documento de fls. 173/175 [e-fls. 174/176], a pessoa física tentou lastrear
a venda de outra participação societária (ver item 9 do quadro 8 da DIRPF). O
documento seria a 5.a alteração contratual da "Copacabana Comércio de Bebidas Ltda",
mas é também xerox não autenticado, não registrado e sem firmas reconhecidas.

Ainda na segunda resposta, o fiscalizado apresentou o documento de fls. 176/178
[e-fls. 177/179], que seria a 3.a alteração contratual da "Labin Empreendimentos e
Participações Ltda". O documento, pelas mesmas razões descritas no parágrafo anterior,
não é hábil e nem idôneo. Além disso, não tem relação com as operações declaradas nos
itens 8 e 9 do quadro 8 da DIRPF.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Na resposta de 16/11/2006, foi exibido o documento de fl. 239 [e-fl. 245] e sua
tradução à fl. 238 [e-fl. 244], ambos xerox autenticados. Não é o caso de se discutir a
validade da tradução, que pode até estar revestida das formalidades legais, pois isso não
vem ao caso. O documento em língua inglesa, a via original, é de 2006 e contém
assinaturas de pessoas desconhecidas. Como saber se as pessoas que assinaram (se é que
são duas, e não uma só) são do "BNP Paribas" e se estão autorizadas a assinar o
documento? O que / quem é "BNP Paribas"? Deveria ter sido apresentado um
documento, preferencialmente da época (05/2002), que identificasse inequivocamente o
depositante; um documento produzido pela instituição financeira que recebeu o
depósito, ou seja, pelo Banco Jacob Safra / Zurich — Suisse.

O contribuinte declarou que alienou, em 1998, participações societárias
declaradas por R$ 8.468.000,00 e que recebeu por isso a quantia de US$ 3.650.000,00,
em 2002. Por serem valores relevantes, o cuidado com a segurança e guarda dos
comprovantes deveria ser proporcional. O fiscalizado não comprovou que possuía as
participações societárias, aliás, sequer demonstrou que existiam. Uma das empresas
seria brasileira, ou seja, de maior facilidade para a comprovação. A outra, no Uruguai,
seria de propriedade exclusiva do sujeito passivo. A empresa compradora seria do
Panamá. Sua existência também não foi comprovada. Como uma pessoa física aliena
um patrimônio de R$ 8.468.000,00 sem possuir documentos que comprovem a
existência da compradora? Aliena em 1998 para receber em 2002 sem ter a certeza da
existência da compradora. Quem é "Sicilia Business Corp."? Quais são seus
proprietários? As operações de alienações também não foram comprovadas. O
depositante dos US$ 3.650.000,00 também não foi identificado. O contribuinte foi
alertado no item 2 do termo de fls. 220/222 [e-fls. 222/224] da necessidade de
esclarecimento e comprovação de todas essas situações. Eis que não exibiu um único
documento original, todos foram cópias, quase todas sem autenticação.

De acordo com informação disponível no site do Banco Central do Brasil, a
cotação do dólar para 17/05/2002 era de R$ 2,47. Assim, US$ 3.650.000,00 nessa data
eram equivalentes a R$ 9.015.500,00.
A defesa insurge-se contra este lançamento e, por ocasião da impugnação, juntou
documentos novos, sendo que, a partir deles, a DRJ delineou problemas quanto as datas nos
documentos que comprovariam a origem, nestes termos:

Apesar da farta documentação apresentada, que demonstra a existência das
empresas envolvidas na transação relativa à alienação das participações societárias, um
ponto importante ficou prejudicado, que foi a falta de coincidência entre as datas
envolvidas com o depósito de US$ 3.650.000,00, pois o documento às fls. 342-345
[e-fls. 376/380], que é o Termo de Confissão de Dívida assinado entre a empresa
SICILIA BUSINESS CORP. e o interessado, devidamente registrado em Cartório no
ano de 2002, cujo objeto da dívida foi o restante do pagamento da venda das ações da
empresa LABINCO INTERNACIONAL S/A e total do pagamento da venda das quotas
da empresa COPACABANA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA., consta
que o depósito, correspondente ao valor de US$ 3.650.000,00, deveria ser efetuado no
dia 10/05/2002, já o documento do Banco BNP Paribas, à fl. 239 [e-fl. 245], com a
tradução juramentada à fl. 238 [e-fl. 244], confirma um pagamento, no mesmo valor, no
Banco J Safra, Genebra, na data de 09/05/2002, sem mencionar o número da conta-
corrente. De fato, aparenta ser o mesmo depósito bancário objeto de tributação no
presente lançamento, porém, como no extrato fl. 304 [e-fl. 316], consta o crédito na data
de 17/05/2002, ou seja, 8 (oito) dias depois, sem qualquer esclarecimento das
instituições bancárias envolvidas, no sentido de ter havido algum lapso temporal em
relação à ordem de pagamento e ao efetivo crédito, não há como acatar a exclusão do
mesmo da base de cálculo apurada, face a tal divergência.
A defesa alega que a origem é comprovada, pois decorreria de venda de
participação societária no valor de US$ 3.650.000,00 e a cotação do dólar, para 17/05/2002, era
de R$ 2,47, o que equivale a R$ 9.015.500,00. Ademais, o extrato originário é o seguinte:
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Argumenta, assim, que no extrato apresentado (e-fl. 24 e repetido e-fl. 304)
deixou-se de observar o seguinte: a) a data transcrita no campo “DATE”, refere-se a data que
aludida operação foi lançada nos controles internos do “Banque Jacob Safra (SUISSE) AS”; e
b) a data transcrita no campo “VALUE”, refere-se à data de validação ou efetivação que,
definitivamente, ocorreu o crédito ou débito na conta-corrente do cliente, pelo que a data certa de
lançamento do crédito na conta-corrente foi em 16/05/2002 e não 17/05/2002. Aliás, junta uma
declaração do banco na Suíça para corroborar isto (e-fls. 915/918, repetido e-fls. 939/942), na
qual se afirma que a conta foi encerrada e o único depósito que nela existiu foi de US$
3.650.000,00 em 16/05/2002.
Junta, também, documento particular unilateral firmado exclusivamente por ele
recorrente, datado de 26/04/2002, sem comprovação de protocolo, dirigido para "Sicilia Business
Corp.", solicitando que, na forma de Instrumento particular de confissão de dívida, assinado em
27/12/2001, a importância de US$ 3.650.000,00 seja depositada na conta-corrente n.o 601.814, na
Bank Jacob Safra (Suisse) - Zurich, Suisse, em nome de Walter Faria. A confissão de dívida traz
como termo do pagamento a data de 10/05/2002, o que justificaria o crédito em 16/05/2002 (e-fls.
70; posteriormente, foi juntado a via com firma reconhecida, e-fl. 693).
Advoga a defesa que em se tratando de operação de câmbio, como a liquidação
ocorre em média de 7 (sete) dias, o crédito (pagamento), que deveria ser realizado em
10/05/2002 e o foi em 09/05/2002, poderia naturalmente cair em conta no dia 16/05/2002, como
teria ocorrido. Diz que “[q]uanto à afirmação ‘de que aparenta ser o mesmo depósito bancário
objeto de tributação no presente lançamento’ mencionada no voto do ilustre julgador, não resta
dúvida que se trata da mesma transação, haja vista que as datas estão em total consonância
entre si, vejamos: o pagamento ao Recorrente deveria ser efetuado no dia 10/05/2002 e o
documento do Banco confirma um pagamento no dia 09/05/2002, ou seja, um dia antes do
acordado entre as partes. O fato da efetivação do crédito a favor do Recorrente somente ocorrer
em 16/05/2002, não quer dizer que se trata de outro depósito, pois caso assim o fosse, deveria
existir duas ordens de pagamento, com valores e datas idênticas, mas infelizmente tal
possibilidade é imensurável.” Junta normativo sobre câmbio (e-fls. 532/533) e “exemplos de
câmbios” (e-fls. 354/547, repetido e-fls. 710/720) para atestar o prazo médio de 7 dias.
Pois bem. O lançamento efetuado pela fiscalização é decorrente de depósito
bancário de origem não comprovada, uma vez que intimado para comprovar com
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

“DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES, as origens
dos recursos depositados nas suas contas bancárias, conforme relação de depósitos anexa”
(e-fls. 18/19, 83 e 197/198) o recorrente não apresentou documentação hábil e idônea para tal
finalidade em relação ao depósito de US$ 3.650.000,00.
Especificamente, a fiscalização solicitou:
E-fl. 18 (Termo de Início de Fiscalização):
1. Extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança, de todas as contas mentidas pelo declarante e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período de 01/01/2002 a
31/12/2002;
2. Em relação aos depósitos e/ou créditos ocorridos em sua(s) conta(s)-corrente(s),
identificar sua natureza e origem, apresentando os documentos hábeis e idôneos que as
comprovem, coincidentes em data e valor. Havendo mais de uma conta, deverão
também ser identificados os depósitos e/ou créditos que se tratem de mera
movimentação entre tais contas, não significando entrada nova de recursos;
3. A documentação comprobatória das operações de alienação declaradas nos itens 8 e 9
do Quadro 8 – Declaração de Bens e Direitos de sua declaração de ajuste anual relativa
ao ano-calendário 2002.

E-fl. 83:
2. Comprovação das origens dos depósitos bancários, consoante explicado no item 2 do
termo de início de fiscalização.
3. Atender o item 3 do termo de início de fiscalização (o documento apresentado e
identificado na resposta como “anexo III” não é hábil nem idôneo para a comprovação).

E-fl. 197:
1 - Comprovar com DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS, COINCIDENTES EM
DATAS E VALORES, as origens dos recursos depositados nas suas contas bancárias,
conforme relação de depósitos anexa [US$ 3.650.000,00].
Os documentos apresentados, na ocasião da fiscalização, não eram autenticados,
sendo xérox, ademais, a maior parte, eram documentos particulares (e-fls. 705, 71/746, 168/1717,
172/1738) e os documentos societários, também não autenticados (e-fls. 174/176 e 177/179), não

5 Documento unilateral firmado pelo recorrente, datado de 26/04/2002, sem comprovação de protocolo, dirigido
para "Sicilia Business Corp.", solicitando que, na forma de Instrumento particular de confissão de dívida, assinado
em 27/12/2001, a importância de US$ 3.650.000,00 seja depositada na conta-corrente n.o 601.814, na Bank Jacob
Safra (Suisse) - Zurich, Suisse, em nome de Walter Faria.
6 Xérox do Instrumento particular de confissão de dívida, datado de 27/12/2001, não autenticado, firmado entre
Walter Faria e Sicilia Business Corp. (confitente), no qual a confitente se compromete a pagar para Walter Faria
US$ 3.650.000,00 em 10/05/2002. O valor seria pela aquisição das cotas da Labinco Internacional S/A (que estava
em inadimplência) e pelas cotas da Copacabana Comércio de Bebidas e Cereais Ltda. (que, também, estava em
inadimplência).
7 Xérox do Instrumento particular de compromisso de compra e venda de ações da Labinco Internacional S/A
firmado entre Walter Faria e Sicilia Business Corp. , datado de 18/12/1998, no qual as quotas são negociadas por
US$ 5.700.000,00 para recebimento em 5 (cinco) parcelas: a) US$ 1.250.000,00, até 22/12/1998; b) US$
1.150.000,00, em 30/03/1999; c) US$ 1.100.000,00, em 30/06/1999; d) US$ 1.100.000,00, em 30/09/1999; e) US$
1.100.000,00, em 30/12/1999. Apenas a primeira teria sido paga.
8 Xérox do Aditamento do Instrumento particular de compromisso de compra e venda de ações da Labinco
Internacional S/A firmado entre Walter Faria e Sicilia Business Corp. , datado de 25/03/1999, no qual se repactua as
datas das parcelas: a) US$ 1.250.000,00, pago em 22/12/1998, com plena e geral quitação; b) US$ 1.150.000,00, em
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

estavam aptos, por si só, para atestar a efetiva origem e natureza, especialmente por significativa
divergência de datas, vez que a fiscalização pondera que “contribuinte declarou que alienou, em
1998, participações societárias declaradas por R$ 8.468.000,00 e que recebeu por isso a
quantia de US$ 3.650.000,00, em 2002” (e-fl. 262). Em síntese, o depósito bancário não restou
comprovado em sua origem e natureza, a fim de dar-lhe o adequado tratamento tributário.
Até então, ao meu sentir, agiu acertadamente a fiscalização.
Na impugnação e no decorrer do processo o recorrente traz documentos novos,
que, em verdade, são autenticações e outros elementos complementares relacionados ao tema.
Como visualizado alhures, a DRJ mantém o lançamento por origem não
comprovada no que se relaciona ao depósito dos US$ 3.650.000,00, tendo em vista a falta de
coincidência entre as datas.
A decisão anulada (“Acórdão CARF n.o 2202-002.611”) falava que havia uma
“inovação” no argumento, pois a fiscalização teria efetivado o lançamento apenas por não serem
os documentos autênticos (inexistência de documentos hábeis e idôneos) e a DRJ teria
“adicionado” (ou sustentado adicionalmente), para manter o lançamento, o (do) argumento de
que as datas não eram convergentes. Nos memoriais a parte destaca que a DRJ teria, na verdade,
formalizado um verdadeiro “lançamento” e não, simplesmente, proferido um julgamento!
Obiter dictum, apenas para argumentar, entendo que tal vício inexiste, pois o
lançamento foi por depósito bancário com origem não comprovada, após específica intimação
fiscal para demonstração da origem e da natureza do valor, pelo contribuinte, que restou inócua
face aos documentos apresentados pelo sujeito passivo. O recorrente deu causa ao lançamento,
prevalecendo a presunção de omissão de rendimentos, na forma do art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996. Demais disto, a fiscalização anotou a divergência de datas, ao falar que o “contribuinte
declarou que alienou, em 1998, participações societárias declaradas por R$ 8.468.000,00 e que
recebeu por isso a quantia de U$ 3.650.000,00, em 2002” (e-fl. 262, conferir passagem no
termo de constatação fiscal). Se os documentos eram inidôneos não caberia a fiscalização se
debruçar longamente acerca do assunto.
No contexto do depósito bancário com origem não comprovada, quando já
ocorrido o lançamento e não havendo vícios ou irregularidades formais no auto de infração,
compete ao contribuinte, na fase de contencioso, tentar afastar a presunção apresentando provas
e argumentos e a análise da documentação pelo órgão julgador é corolário lógico da dialética da
fase contenciosa do procedimento; é uma etapa necessária da resposta do julgador, afinal não se
estará numa etapa meramente homologatória da juntada válida, ou não, de novos documentos.
Não há inovação ao apreciar as provas novas juntadas pelo recorrente para tentar
ilidir a presunção legal do procedimento advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do
RIR/1999). A tentativa do recorrente de demonstrar e explicar a origem e a natureza dos recursos
precisa ser analisada e respondida, é consequência do julgamento. Não há nos autos, com tal
análise, mudança da norma aplicada (art. 42 da Lei n.o 9.430). Não ocorre erro de direito. Utilizar
argumento dialético para reforçar a correção do fundamento do lançamento não é inovar.

30/12/1999; c) US$ 1.100.000,00, em 30/04/2000; d) US$ 1.100.000,00, em 30/08/2000; e) US$ 1.100.000,00, em
30/12/2000. Apenas a primeira teria sido paga.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

De mais a mais, partindo da presunção em que se baseou o lançamento, vez que o
depósito não foi justificado, em natureza e origem, após intimação fiscal específica, tendo sido
presumido o rendimento como omitido, impõe-se ao sujeito passivo, para afastar a presunção,
além de comprovar a origem e a natureza, demonstrar que o rendimento também foi declarado e
submetido à tributação ou que é isento ou não tributável. Veja-se precedentes neste sentido:
Acórdão CARF n.o 9202-007.827, de 25/04/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Incabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, de rendimentos que não tenham sido
comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente, (...).

Acórdão CARF n.o 2201-005.233, de 10/07/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
No curso do litigioso fiscal, a mera indicação da origem dos valores depositados em
conta de depósito, sem a demonstração inequívoca de que estes não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, não se mostra suficiente para
alteração dos valores lançados.
Ora, o que se tributa não é o depósito bancário, como tal considerado, mas a
omissão de rendimentos representada por ele. O depósito bancário é apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. O
depósito bancário se apresenta, num primeiro momento, como simples indício de existência de
omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão de rendimentos apenas
quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem e a natureza, após regular
intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz a tempo e modo adequados, ou não o faz
satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.” A necessidade de
comprovação de exteriorização de riqueza não mais se exige da autoridade lançadora após
reformas legislativas pretéritas.
Logo, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, a presunção do art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem do valor depositado em conta do contribuinte e, some-se a isto, a
exigência de comprovar que o valor não é passível de tributação ou que já foi tributado face a
sua natureza. Se esta forma de exposição e demonstração não ocorre, mantém-se a presunção de
omissão de rendimentos.
Ora, a caracterização do fato imponível não se deu pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir de um
específico procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento, uma correlação
lógica entre o fato conhecido (ser detentor de um depósito bancário sem origem e natureza
plenamente esclarecidos/identificados) e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter
rendimentos não declarados). Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que
existe rendimento omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem,
mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos foram tributados ou não são tributáveis. É
que o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, em sintonia com o caput, impõe, por corolário
lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o contribuinte comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados para os depósitos
efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, sendo que (i) não o fazendo
aplica-se a presunção legal (caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§
2.o) a depender da natureza de tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis). Assim, a
fiscalização tem amplos poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e
obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a
origem naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, impõe
que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam turpitudinem allegans9, demonstre não
só a origem, como também prove que que foi tributado ou que não é tributável.
Logo, a mera comprovação da origem, após a fiscalização, já por ocasião da fase
litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-se necessário
demonstrar a natureza que se extrai da origem que seja comprovada e, especialmente, demonstrar
que o valor se submeteu à norma de tributação específica, prevista na legislação vigente à época
em que auferido ou recebido, sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido
submetido a legislação tributária regente.
Feito essa digressão, passo a analisar os documentos colacionados pelo recorrente
ao longo do contencioso fiscal, sendo certo que, na fase inquisitória, inaugural do procedimento,
não se demonstrou de forma eficaz a origem.

9 Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Para comprovar a origem e natureza o recorrente junta documentos novos. Vários
foram os documentos colacionados, sendo todos eles apreciados neste voto. Diante de tais
documentos a DRJ mantém o lançamento por considerar que as datas não são convergentes com
o crédito bancário. A defesa alega que é uma questão de liquidação do câmbio.
Analisando o conjunto probatório para os fins da controvérsia, no que pertine o
depósito de US$ 3.650.000,00, em 16/05/2002 (computado em 17/05/2002), observo que:
Às e-fls. 168/171 (e-fls. 291/294, 633/636, repetido) consta Instrumento particular
de compromisso de compra e venda de ações da Labinco Internacional S/A firmado entre Walter
Faria e Sicilia Business Corp., datado de 18/12/1998, no qual as quotas são negociadas por US$
5.700.000,00 para recebimento em 5 (cinco) parcelas: a) US$ 1.250.000,00, até 22/12/1998;
b) US$ 1.150.000,00, em 30/03/1999; c) US$ 1.100.000,00, em 30/06/1999; d) US$
1.100.000,00, em 30/09/1999; e) US$ 1.100.000,00, em 30/12/1999. Apenas a primeira teria sido
paga (estaria em aberto US$ 4.450.000,00). Consta no texto do referido instrumento:
O OBJETO
1. O VENDEDOR, senhor e possuidor da totalidade das ações que constituem o capital da LABINCO
INTERNACIONAL SOCIEDADE ANÔNIMA, existente e organizada de acordo com as leis do Uruguai,
com sede na Av. 18 de Julio, 841, piso 2, Montevidéu, Uruguai, inscrita no Registro Único de Contribuintes
sob número 21 361227 0011, a qual, tem como capital social registrado a importância de US$ 5,470,000.00
(cinco milhões, quatrocentos e setenta mil e vinte dólares norte americanos), nos termos da reforma de
estatuto de 30/03/98, sob n.o 2329, fl. 2, promete vender e a compradora comprá-las para isso ficando
ajustado:
O PREÇO
2. O valor da operação é de US$ 5,700,000.00 (cinco milhões e setecentos mil dólares norte americanos), a ser
pago da seguinte forma:
a. US$ 1,250,000.00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil dólares) até o dia 22/12/98;
b. US$ 1,150,000.00 (um milhão, cento e cinquenta mil dólares) no dia 30/03/99;
c. US$ 1,100,000.00 (um milhão e cem mil dólares) no dia 30/06/99;
d. US$ 1,100,000.00 (um milhão e cem mil dólares) no dia 30/09/99; e
e. US$ 1,100,000.00 (um milhão e cem mil dólares) no dia 30/12/99.
(...)
São Paulo, 18 de dezembro de 1998.
Às e-fls. 172/173 (e-fls. 371/372, 666/667, repetido) consta Aditamento do
Instrumento particular de compromisso de compra e venda de ações da Labinco Internacional
S/A firmado entre Walter Faria e Sicilia Business Corp., datado de 25/03/1999, no qual se
repactua as datas das parcelas: a) US$ 1.250.000,00, pago em 22/12/1998, com plena e geral
quitação; b) US$ 1.150.000,00, em 30/12/1999; c) US$ 1.100.000,00, em 30/04/2000; d) US$
1.100.000,00, em 30/08/2000; e) US$ 1.100.000,00, em 30/12/2000. Apenas a primeira teria sido
paga. Consta no texto do referido instrumento:
(...) resolvem, por esta e melhor forma, ADITÁ-LO para consignar o seguinte:
PRIMEIRA — A cláusula 2 (dois), relativa ao preço, passa a ter a seguinte redação:
“2 . O valor da operação é de US$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil dólares norte americanos), a
ser pago da seguinte forma:
a. US$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil dólares norte americanos), pagos no dia 22/12/98,
que o vendedor recebeu, dando plena, geral e irrevogável quitação;
b. US$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil dólares norte americanos), no dia 30 (trinta) de
Dezembro de 1999;
c .US$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil dólares norte americanos), no dia 30 (trinta) de Abril de
2000;
d. US$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil dólares norte americanos), no dia 30 (trinta) de Agosto de
2000; e
e. US$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil dólares no americanos), no dia 30 (trinta) de Dezembro de 2000.
(...)
São Paulo, 25 de março de 1999.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Às e-fls. 373/375 (e-fls. 669/671, repetido) consta Instrumento particular de
transação para cessão de cotas da Copacabana Comércio de Bebidas e Cereais Ltda firmado
entre Walter Faria e Sicilia Business Corp., datado de 01/11/2000, no qual as quotas são
negociadas por “R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), a serem pagos em 6 (Seis) parcelas de
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) cada uma, vencendo-se a 1.a em 12/12/2000; a 2.a em
26/12/2000; a 3.a em 12/01/2000; a 4.a em 02/02/2001; a 5.a em 07/03/2001 e a última em
16/04/2001, retirando-se da sociedade, nada mais tende, a reclamar de seus direitos e haveres
perante a mesma”.
Às e-fls. 174/176 (e-fls. 295/302, 673/676, repetido) consta a 5.a Alteração da
empresa “Copacabana – Comércio de Bebidas e Cereais Ltda”, datada de 16/11/2000, na qual se
vê que o recorrente é titular de quotas sociais e, pelo instrumento, cede e transfere para “Sicilia
business Corp.” a totalidade de suas cotas. Lá consta que a aquisição será paga da seguinte
forma: “preço certo e ajustado de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), a serem pagos em 6
(Seis) parcelas de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) cada uma, vencendo-se a 1.a em
12/12/2000; a 2.a em 26/12/2000; a 3.a em 12/01/2000; a 4.a em 02/02/2001; a 5.a em 07/03/2001
e a última em 18/04/2001, retirando-se da sociedade, nada mais tende, a reclamar de seus
direitos e haveres perante a mesma”.
Às e-fls. 71/74 (e-fls. 376/380, 688/692, repetido) consta o Instrumento particular
de confissão de dívida, datado de 27/12/2001, firmado entre Walter Faria e Sicilia Business
Corp. (confitente), no qual a confitente se compromete a pagar para Walter Faria US$
3.650.000,00 em 10/05/2002. O valor seria pela aquisição das cotas da “Labinco Internacional
S/A” (que estava em inadimplência) e pelas cotas da “Copacabana Comércio de Bebidas e
Cereais Ltda” (que, também, estava em inadimplência). Consta no texto do referido instrumento:
CONSIDERANDO:
1. O pagamento, pela CONFITENTE, em 24/12/1998, da 1a Parcela (US$ 1.250.000,00 — um milhão,
duzentos e cinquenta mil dólares norte americanos), referente à alienação das ações da empresa LABINCO
INTERNACIONAL S. A, pertencentes ao CREDOR, conforme Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de Ações, celebrado entre as partes, em 18/12/1998.
2. O não pagamento, pela CONFITENTE, das demais parcelas (04 – quatro), ajustadas entre as partes no
aludido Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Ações, acima referenciado.
3. O ADITAMENTO ao Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Ações, datado de
25/03/1999, igualmente não adimplido pela CONFITENTE.
4. A retirada, do Ativo da LABINCO INTERNACIONAL S.A, de 02 (dois) imóveis pertencentes ao seu
Patrimônio equivalentes, à época da negociação (18/12/98), a US$ 661.291,15 (seiscentos e sessenta e um mil,
duzentos e noventa e um dólares norte americanos e quinze centavos de dólar).
5. A não regularização, pelo CREDOR, de alguns imóveis rurais localizados na faixa de fronteira e que
pertenciam ao Patrimônio da LABINCO INTERNACIONAL S. A, à época da negociação.
6. O não pagamento, pela CONFITENTE, da importância de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
equivalente, à época da negociação (12/12/2000), a US$ 1.530.612,24 (um milhão, quinhentos e trinta mil
dólares norte americanos e vinte e quatro centavos de dólar), pela alienação das cotas da empresa
COPACABANA COMÉRCIO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA., pertencentes ao CREDOR.
As partes têm por certo e ajustado, o quanto segue:
1. A CONFITENTE confessa e aceita o valor de US$ 3.650.000,00 (Três milhões, seiscentos e cinquenta mil
dólares americanos), que deverão ser pagos em 01 (uma) única parcela, no dia 10 de maio de 2002 (dois mil e
dois).
Parágrafo Primeiro: O pagamento de aludida parcela deverá ser feito via depósito bancário, em dólares norte
americanos, em banco de livre escolha do CREDOR, devendo o comprovante do depósito lhe ser entregue nas
48 (quarenta e oito) horas seguintes ao vencimento. O banco indicado será escolhido dentre os de primeira
linha, localizados nos Estados Unidos da América ou em qualquer outro país do continente europeu e
informado por correspondência, por telegrama fonado ou copiado, dirigido à pessoa do procurador da
CONFITENTE.
(...)
São Paulo, 27 de dezembro de 2001.
Às e-fls. 177/179 (e-fls. 303/310, repetido) consta a 3.a Alteração da empresa
“Labin Empreendimentos e Participações Ltda”, datada de 30/11/2000, na qual se vê que o
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

recorrente não é titular de quotas sociais da “Labin”, embora colacione o documento como etapa
necessária da comprovação do depósito bancário.
Consta dos autos Estatuto Social da “Labinco Internacional Sociedad Anonima” e
outros documentos da empresa, além de traduções (e-fls. 319/347, repetido e-fls. 603/631). Mas,
não consta dos autos o livro de registro de ações da “Labinco” ou o livro de registro de
transferência de ações.
Às e-fls. 6/17 consta a Declaração de Ajuste Anual do recorrente –
Ano-calendário 2002 (repetido, e-fls. 722/729). Nela não se observa recolhimento a título de
ganho de capital para as participações alienadas alegadas (“Labinco” ou “Copacabana”), sequer
de forma proporcional. Noutro prisma, consta na referida declaração, na ficha “8 - Declaração de
Bens e Direitos” o seguinte informe (posição em 2001 e em 2002):

À fls. 657/664 consta a Declaração de Ajuste Anual do recorrente –
Ano-calendário 1998, na qual se lê sobre a apuração do ganho de capital da venda das quotas da
“Labinco Internacional S/A”, apurado a prazo, relativo a primeira parcela.
À fls. 678/686 consta a Declaração de Ajuste Anual do recorrente –
Ano-calendário 2000, na qual não se vê novo recolhimento a título de ganho de capital para o
contexto em análise. De toda sorte, a confissão de dívida falaria em inadimplemento.
Consta, ainda, documento que atestaria a prova da existência da “Sicilia Business
Corp.” com traduções (e-fls. 348/370, repetido e-fls. 638/655).
Pois bem. Após tais apontamentos sobre as provas, vê-se que, a par da controversa
comprovação da origem, a natureza alegada para o valor recebido seria de alienação de
participações societárias (na Labinco Internacional Sociedad Anonima; e na Copacabana
Comércio de Bebidas e Cereais Ltda), sendo que, para o valor do depósito no exterior
(US$ 3.650.000,00), não consta efetiva comprovação de apuração e de recolhimento a título de
ganho de capital, o que, por si só, mantém o lançamento. A declaração de ajuste 2003,
ano-calendário 2002, não apresenta a ficha da declaração de ganho de capital (e-fls. 722/729)
para demonstrar a apuração e inexiste DARF de recolhimento do que tivesse sido apurado.
Outro detalhe que chama a atenção é que, pelo contexto do Instrumento
particular de compromisso de compra e venda de ações da “Labinco Internacional S/A”,
firmado entre “Walter Faria” e “Sicilia Business Corp.”, datado de 18/12/1998, teria ficado em
aberto 4 (quatro) parcelas, as quais, em conjunto, totalizavam US$ 4.450.000,00 (e-fls. 168/171,
repetido e-fls. 291/294, 633/636), o qual foi aditado, em 25/03/1999, sem mudança/renúncia de
valor (US$ 4.450.000,00, e-fls. 172/173, repetido e-fls. 371/372, 666/667). Já na confissão de
dívida, de 27/12/2001 (e-fls. 71/74, repetido e-fls. 376/380, 688/692), fala-se na dívida
inadimplida da compra e venda das ações da “Labinco Internacional S/A” (US$ 4.450.000,00) e,
também, soma-se a ela, (+) US$ 1.530.612,24 de inadimplemento na venda das quotas da
“Copacabana – Comércio de Bebidas e Cereais Ltda”, de modo que o valor total em aberto (de
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

crédito do recorrente) era de US$ 5.980.612,24, enquanto que o valor para ser pago “acordado”,
para o ano seguinte (2002), foi de US$ 3.650.000,00. Neste tempo (Dez/1998 a Dez/2001) o
dólar estava em elevação. Pode-se apresentar a variação do dólar conforme gráfico a seguir:

Mesmo que o documento fale em retirada de dois imóveis do patrimônio da
“Labinco”, o que poderia justificar a redução do valor a receber em dólar (a empresa “perderia”
valor), isso não seria razoável aos olhos da Administração Tributária, especialmente quando a
pretensão é minorar a tributação, por convenção particular10, inclusive porque não explica o
procedimento de “retirar os imóveis da empresa”, ademais, ainda que as partes tenham condições
de disporem livremente sobre o próprio patrimônio, podendo o recorrente renunciar recebíveis, o
fato é que o contexto probatório não se mostra razoável para afastar a presunção aplicada pela
não comprovação inconteste da origem e da natureza do valor em sua conta corrente no exterior.
Realmente, são muitas variáveis, com contradições ou conexões falhas, ou nexos indiretos, no
contexto dos documentos particulares apresentados, tendo em vista que valores, datas e
contextos em torno das operações se apresentam duvidosos.
Aliás, outro detalhe dos autos é que a defesa junta aos autos a 3.a Alteração Social
da empresa “Labin Empreendimentos e Participações Ltda” (e-fls. 177/179, repetido e-fls.
303/310, repetido), datada de 30/11/2000, como um dos instrumentos a comprovar as operações
de alienação de quotas societárias que vão reputar crédito ao recorrente e vão ajudar a justificar a
confissão de dívida que iria validar os US$ 3.650.000,00 na data do depósito bancário no
exterior, sendo que referido documento – que estaria ligado ao contexto do contrato de venda da
“Labinco Internacional Sociedad Anonima” –, da conta da venda das cotas sociais dela “Labin”
pela “Labinco” e não pelo recorrente.
Vale concluir, pelo contexto que a própria defesa tenta delinear com a
apresentação do referido instrumento societário de alteração nos autos, quem teria recebido os
“valores” desta alienação societária foi o recorrente ou seria ele quem teria direito aos direitos
creditórios que vão ajudar a compor o saldo da confissão de dívida.

10 Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Ocorre que, o recorrente é titular apenas indireto das quotas da “Labin”, vez que,
pelo princípio contábil da entidade, os valores das quotas da venda da “Labin” devem ser
recebidos pela “Labinco” e esta, somente após apuração de resultado, poderia repassar os valores
para o recorrente, decerto seguindo outros procedimentos societários e contábeis específicos.
Ora, a titularidade das quotas da “Labin” é da “Labinco” e não do recorrente. A participação até
se liga ao sujeito passivo, mas por uma relação de controle.
Veja-se, pelo instrumento societário colacionado pela defesa, que a “Labinco
Internacional Sociedad Anonima” cede e transfere para “Sicilia Business Corp.” a totalidade de
suas cotas na Labin. Lá consta que a aquisição é feita: “pelo preço certo e ajustado de
R$ 6.932.902,26 (Seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e dois reais e vinte e
seis centavos), em moeda corrente do país, dando plena e geral quitação, retirando-se da
sociedade para nada mais tendo a reclamar de seus direitos e haveres perante a mesma”.
Veja-se a imagem da 3.a Alteração da “Labin Empreendimentos e Participações
Ltda” e observe-se que o recorrente “Walter Faria” não é o titular direto das quotas da “Labin”:

Ainda no contexto da alegada venda da própria “Labinco” pelo recorrente, não
consta dos autos o livro de registro de ações ou o livro de registro de transferência de ações da
“Labinco” para atestar a efetiva alienação. Recorde-se, inclusive, que a venda da “Labinco” vai,
por último, contribuir para justificar o instrumento particular de confissão de dívida (e-fls. 71/74;
repetido e-fls. 376/380, 688/692). Daria suporte ao recebimento dos US$ 3.650.000,00 caso não
houvesse divergências de datas e de valores, o que, também, ocorre nos autos.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

Em acréscimo, lê-se nos memoriais, a seguinte afirmativa: “na declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física de 1998, consta expressa menção à empresa LABINCO como
pertencente ao contribuinte autuado, bem como a demonstração do real objeto econômico da
demonstração: a venda das quotas sociais da empresa TRANSPORTADORA RIO-ITAIPU
LTDA, que inicialmente foi transferida à empresa LABINCO e posteriormente vendida para a
empresa SICÍLIA BUSINESS CORP” (e-fl. 925).
Importante anotar que, até então, a defesa não havia falado, em alguma petição, da
“TRANSPORTADORA RIO-ITAIPU LTDA”, ou da venda dela, ainda que tivesse anotação na
DAA. Deveras, em memoriais, esclarece que o ganho de capital de 1998 (de uma parcela da
venda da LABINCO) era, em verdade, referente a outra empresa, embora no contexto de “parte
relacionada” e com relação de controle. Aliás, os memoriais iniciam com a afirmativa (e-fl. 921):

O objeto da autuação consistente em considerar o depósito bancário realizado,
em 17/05/2002, em conta corrente mantida no exterior (Banque Jacob Safra - Agência
Zurich Suisse), no valor de US$ 3.650.000,00, como de origem não comprovada por
estarem os documentos então apresentados não autenticados, restou superada com a
juntada dos documentos de fls. 589/729, demonstrando-se que efetivamente se referiam
a ganhos de capital derivados da alienação de participações societárias, cujas sociedades
eram controladoras de outras empresas com história antiga e atividades econômicas
importantes. (sublinhado acrescido)
Com isso, observa-se que algumas alienações são indiretas e, como afirmado
alhures, o ganho de capital da alegada venda da própria Labinco não ficou suficientemente
demonstrado, posto que, como já afirmado e reafirmado, até mesmo o ganho de capital de 1998,
que seria o único declarado e apurado parcialmente, face a única parcela paga, a parte inova e
esclarece, em memoriais, que, na verdade, a apuração é da alienação da “TRANSPORTADORA
RIO-ITAIPU LTDA” pela “Labinco” e não propriamente da alienação da “LABINCO”.
Realmente, na ficha de ganho de capital consta o nome da Labinco, mas a defesa esclarece que o
CNPJ (00.368.537/0001-09) é da “TRANSPORTADORA RIO-ITAIPU LTDA”:

Por conseguinte, sem razão o recorrente.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

De qualquer sorte, importante consignar, doravante, que houve diligência nos
autos e é preciso explicar o resultado e conclusões dela para este julgado.
Pois bem. Consta dos autos documento e respectiva tradução (e-fls. 244/245). No
documento consta o “timbre” do “BNP PARIBAS Private Banking” no qual se informa
“ter efetuado em 9 de maio de 2002”, o seguinte pagamento:
- US$ 3.650.000,00 depositados no Banque J Safra, Genebra, em favor de Walter Faria,
por ordem de Sicilia Business Corp.
Não consta no documento comprovação mais específica (cargo, função etc.) de
quem assina, mas há duas assinaturas, uma até certo ponto legível e outra completamente
ilegível.
A par deste documento, o colegiado, em composição anterior, da qual não
integrei, resolveu baixar os autos em diligência para que o “BNP PARIBAS”:

a) informe se o documento de fl. 245, datado de 18/10/2016, é autêntico;

b) confirme se os signatários do documento referido no item acima (item 1.a),
eram, à época, empregados, agentes ou prepostos da instituição BNP PARIBAS,
indicando o nome completo destes;

c) ainda, que esclareça se o depósito da quantia de USD 3.650.000,00 (três
milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), a qual foi realizada em
conta bancária do Banco Safra (Banque Jacob Safra Suisse SA) em 17/05/2012, de
titularidade de Walter Faria, conforme extrato bancário de fl. 316, corresponde à
remessa de igual valor do BNP PARIBAS em 09/05/2012, referida à fl. 245, indicando,
de modo que possa ser verificada a origem e destino de tal valor, as agências bancárias
envolvidas, o número de cada conta bancária e a titularidade destas; sendo caso,
esclareça a razão na qual o intervalo de tempo entre a remessa em questão (09/05/2012)
e o depósito (17/05/2012) foi de 8 (oito) dias;

d) se no esclarecimento do item acima (item 1.c) for informado que o valor
depositado em conta bancária do Banco Safra (Banque Jacob Safra Suisse SA) em
17/05/2012 (fl. 316) na conta de Walter Faria decorre de outra transferência bancária
que não a de 09/05/2012 (fl. 235), necessário que seja realizado um outro
esclarecimento, devendo a instituição BNP PARIBAS informar para qual conta bancária
foi efetivamente transferido o valor remetido em 09/05/2012 (fl. 245), indicando banco,
agência, número de conta, titularidade da mesma e data do depósito; ainda, seja
apontada a origem do valor depositado na conta bancária do Banco Safra (Banque
Jacob Safra Suisse SA) em 17/05/2012, de titularidade de Walter Faria, informando a
agência, número de conta, data da remessa e o titular da conta bancária.
A resposta do BNP PARIBAS (e-fl. 966), ao meu sentir, não contribui para
solução da lide, haja vista esclarecer que “de acordo com a legislação sobre retenção de
registros e documentos na Suíça, o prazo máximo de arquivos nesse País corresponde a 10 (dez)
anos e, tratando-se de uma transferência bancária realizada em 2006, não mais teriam tal
documentação”.
Ademais, na minha ótica, seria demasiadamente inócuo esperar que uma
instituição financeira de grandes proporções “identifique” as pessoas que assinaram o documento
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

que sequer possuem maiores identificações e que ateste o documento como válido, após mais de
10 (dez) anos, veja-se:

À vista disto, eventual tentativa de persistir com a diligência, ao meu aviso, será
meramente procrastinatória e contra a economia processual e a esperada razoável duração do
processo, pelo que indefere-se, desde logo, o pedido deduzido pelo recorrente ao se manifestar
sobre o resultado da diligência (e-fl. 1.058).
Ainda que se confirmasse o valor como remetido pela Sicilia Business Corp, o
fato é que o contribuinte, para se esquivar da presunção já aplicada do art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, precisaria demonstrar que o valor tem conexão direta e efetiva com alegada origem (venda
de participações societárias), o que, no meu entender, não está bem concatenado, conforme
exposição alhures, ademais, igualmente, precisaria demonstrar, pela natureza do recurso, que o
valor foi oferecido para tributação e efetivamente recolhido e esta prova não existe nos autos,
como também já exposto.
De mais a mais, o documento não fala que houve câmbio, na ocasião do
pagamento (da transferência eletrônica). A data apontada para o pagamento é 09/05/2002, o que
não socorre ao depósito de 17/05/2002 (ou de 16/05/2002). A divergência de data efetivamente
ocorre e a prova, após todo o contexto, efetivamente não se apresenta hábil e idônea para afastar
a presunção de omissão de rendimentos, como aplicado no lançamento. A prova não é
coincidente em datas e valores. Aliás, os documentos novos (e-fls. 1.067/1.086), “extratos
bancários emitidos pelo banco ‘J. SAFRA SARASIN’ com os devidos reconhecimentos de firma e
respectivas traduções juramentadas”, não mudam tudo quanto aqui analisado.
O ônus da prova compete ao contribuinte. É dever do sujeito passivo apresentá-la
de modo inconteste, o que não ocorreu nos autos.
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-006.075 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19675.000557/2007-11

O exposto é suficiente para demonstrar a legalidade do crédito tributário baseado
em depósito bancário de origem não comprovada, frente a Lei n.o 9.430, de 1996. Ora, o
consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem e a
natureza é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois,
de rendimento omitido.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, sem razão o recorrente, mantendo-se na integra a decisão hostilizada, pelo que não
conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, conheço parcialmente do
recurso voluntário, deixando de conhecer do aditamento integrativo, aprecio todos os
documentos colacionados ao processo e, no mérito, na parte conhecida, nego provimento ao
recurso. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, e conheço em parte do recurso
voluntário, não conhecendo do aditamento integrativo, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital